Tribunal: TJMT
Processo: 0008544-67.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008544-67.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ - CPF: 034.797.281-03 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO (APELANTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), JEAN CARLOS MESQUITA FILHO (APELANTE), DANIEL ALMEIDA AMORIM, (APELANTE), LIOMAR PEREIRA VIDAL (VÍTIMA), DAVI PEREIRA JESUS SANTOS (VÍTIMA), NIKOLAS RYAN DOS SANTOS VAZ - CPF: 441.497.668-51 (VÍTIMA), PEDRO FELLIPE BORGES - CPF: 382.306.638-23 (ASSISTENTE), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (ASSISTENTE), ALINE PEREIRA DE BRITO - CPF: 035.573.231-96 (ASSISTENTE), LUIS FERNANDO DA COSTA ROMEIRA - CPF: 066.863.681-56 (ASSISTENTE), JOSILAINE SOUSA MELLO (ASSISTENTE), JAIRO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 486.932.268-43 (ASSISTENTE), WENDEL EDUARDO GOMES OLIVEIRA - CPF: 084.152.531-50 (ASSISTENTE), FELIPE LICIO SILVA GUIMARAES - CPF: 056.637.211-85 (ASSISTENTE), GUADALUPE FRANCISCA DE PAULA - CPF: 442.424.251-04 (ASSISTENTE), WILLIAM PEREIRA DA SILVA - CPF: 453.147.778-27 (ASSISTENTE), DANIEL SILVA PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), EVARISTO LIMA NETO (ASSISTENTE), Mario Roberto de Souza Santiago Junior (ASSISTENTE), Fausto José Freitas da Silva (ASSISTENTE), Francisco Leite de Oliveira (ASSISTENTE), Layon Eduardo Rodrigues (ASSISTENTE), AMANDA VITORIA MOREIRA BARROS (ASSISTENTE), MARCIA THEREZAN VILELA (ASSISTENTE), ELIEL DIAS DE LIMA (ASSISTENTE), DANIELLI FRANCO DE MOURA LIMA (ASSISTENTE), JÚLIO CÉSAR SOUZA SANTOS (ASSISTENTE), MARIA EDUARDA DIAS DE MOURA (ASSISTENTE), TATIANA OLIVEIRA GAMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ - CPF: 034.797.281-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALMEIDA AMORIM - CPF: 078.019.273-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MESQUITA FILHO - CPF: 042.857.181-62 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (APELANTE), JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO - CPF: 058.202.321-19 (APELANTE), CEZAR ADRIANO PRADO GOMES - CPF: 020.271.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas [três vítimas], organização criminosa e corrupção de menor. veredito condenatório. novo julgamento não justificado. penas readequadas. recursos providos parcialmente.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o primeiro apelante por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas], o segundo e o terceiro apelantes por triplo homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas], organização criminosa e corrupção de menor, em concurso material, visando a
submissão a novo julgamento ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) decisão dos jurados contrária às provas dos autos
; 2) inidoneidade das fundamentações utilizadas para as depreciações da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime; 3) exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis; 4) inaplicabilidade da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase como agravante.

III.
Razões de decidir

1.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, laudos periciais e relatórios de investigação, que sustentam a participação dos apelantes nos crimes.

2. “
Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal”.

3. Se no contexto probatório há elementos que respaldam a condenação dos apelantes pelos homicídios, bem como
“pelos crimes de corrupção de menores e integrar organização criminosa, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos”.

4. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

5. Afigura-se
“legítimo o aumento da pena-base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso”.

6. A utilização de idêntico fundamento para as avaliações desfavoráveis da culpabilidade, conduta social e as circunstâncias do delito configura
bis in idem
.

7. O c. STJ tem entendido proporcional a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”.

8.
A incidência de mais de uma qualificadora [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], reconhecidas pelo Conselho de Sentença, autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica, na segunda fase da dosimetria.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso do primeiro apelante provido parcialmente para readequar a pena a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Recurso do segundo apelante provido parcialmente para readequar a pena a 65 (sessenta e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

Recurso do terceiro apelante provido parcialmente para readequar a pena a 58 (cinquenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento.

1.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser desconstituída quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há suporte em elementos colhidos sob o contraditório.

2.

A premeditação configura fundamento idôneo para majorar a pena-base em razão da maior culpabilidade.

3. A participação em facção criminosa de alta periculosidade autoriza a valoração negativa da conduta social.

4. A utilização do mesmo fundamento para avaliação negativa da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito caracteriza
bis in idem
.

6. A elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

7.
A incidência de múltiplas qualificadoras permite a utilização de uma delas como agravante na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 69; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 365.963/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 13.12.2016; AgRg no REsp 1.559.566/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 15.09.2015; HC 149.901/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 1º.8.2011; HC 402.388/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.10.2017; HC 365.963/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 2.2.2017; HC 202.163/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 28.6.2012; HC 296.543/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 12.09.2014; AgRg no REsp 1.559.566/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 30.9.2015; HC 365.963/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 2.2.2017; TJMT, Ap 114767/2016, Segunda Câmara Criminal, j. 09.11.2016, DJE 16.11.2016; Ap 134822/2017, Rel. Des. Orlando Perri, Primeira Câmara Criminal, 9.2.2018; Ap 17959/2016, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 22.8.2016; Ap 73265/2016, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 12. 8.2016; Ap 168172/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 26.02.2018; Ap 114768/2016, Segunda Câmara Criminal, 16.11.2016; Ap 168172/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, 26. 2.2018;
Enunciado Criminal 49
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008544-67.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS

RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA

JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO.

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS, RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0008544-67.2020.8.11.0042), que condenou o
primeiro
por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, do CP -, o
segundo
por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso formal impróprio [três vítimas], organização criminosa e corrupção de menor, em concurso material a

72 (setenta e dois) anos reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 70, segunda parte, do CP, art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP -, e o
terceiro
por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso formal impróprio [três vítimas], organização criminosa e corrupção de menor, em concurso material, a

65 (sessenta e cinco) anos reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado
-
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 70, segunda parte, do CP, art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP
- (ID 309251420).

PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS sustenta que a decisão os jurados seria contraria às provas dos autos porque reconheceram
, “com maioria de votos, a sua inocência quanto a dois dos crimes, porém de maneira contraditória decidiram pela condenação quanto a uma terceira vítima, embora todos os eventos fossem interligados e praticados de forma contínua”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 309251422).

RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO alegam que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria às provas dos autos;
2) as fundamentações utilizadas para depreciações da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime

seriam inidôneas; 3)
a existência de circunstância judicial desfavorável enjeiraria exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo);
4) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não poderia ter sido utilizada na segunda fase como agravante, pois qualifica o crime.

Pedem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzidas a penas (ID 309251422).

Prequestionam o art. 5º e art. 93, IX, da CF; art. 33, §2º e 3º, art. 59, art. 61 e art. 65, III, alínea ‘b’, 121, § 2º, I e IV, do CP; art. 155, art. 158, art. 167, art. 169 e art. 175, do CPP, art. 8º, do Pacto de San José da Costa Rica, art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ID 309251422).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 309251446).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelações criminais. - Tribunal do Júri. - Sentença Condenatória. - Homicídio qualificado. - Organização criminosa. - Corrupção de menores. Apelação do réu Pedro Henrique: Mérito: Sustenta que o julgamento dos jurados foi realizado de forma manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual requer a designação de novo julgamento. - Inviabilidade. - Soberania dos Veredictos. - Juízo de convicção em harmonia com as provas colacionadas aos autos. Apelação dos réus Rayan Junior da Silva Alvarenga e Jonathan da Silva Jorge de Cristo: Mérito: Pugnam pela realização de novo julgamento, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. - Subsidiariamente, requerem o redimensionamento da dosimetria da pena, a fim de que sejam afastadas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, alterado o quantum de aumento utilizado para exasperar a pena-base e desconsiderada uma das qualificadoras aplicadas como circunstância agravante. - Inviabilidade. - O conjunto probatório revelase suficiente para validar a convicção dos jurados, a qual se mostra em consonância com os elementos constantes dos autos. - A valoração negativa dos vetores da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada e amparada em entendimentos jurisprudenciais consolidados. - A fração de 1/6 aplicada a cada circunstância judicial valorada negativamente está respaldada no entendimento consolidado pelo STJ. - O fundamento para deslocar uma qualificadora à circunstância agravante está baseado no entendimento dos Tribunais Superiores. - Parecer pelo desprovimento dos recursos
.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 314785383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h00min, em uma residência particular localizada na Rua 12, número 40, quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta Capital, os denunciados RAYAN, PEDRO, MATHEUS, JEAN, JONATHAN, DANIEL e ANDERSON, agindo com animus necandi, por motivo torpe e, utilizando de recursos que dificultaram a defesa das vítimas, ceifaram a vida de Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos. [...]

Dessa forma, no dia 14 de outubro de 2010, cinco dias antes dos homicídios, os integrantes do Comando Vermelho RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ que dominam a região, que já monitoravam o grupo, exigiram um diálogo com as vítimas Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz, Davi Pereira Jesus Santos e os seus companheiros Willian Pereira da Silva, Pedro Fellipe Borges, Daniel Silva Pereira, Evaristo Lima Neto e mais três trabalhadores não identificados, que aconteceu na casa vizinha de propriedade do adolescente Luiz Fernando Costa Romeira. [...]

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que os acusados somente ceifaram covardemente a vida das vítimas, em razão de julgarem ser integrantes de facção criminosa rival.

Ademais, restou apurado que RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, que ostentam antecedentes criminais de crimes perpetrados com violência à pessoa, integram o Comando Vermelho, organização criminosa armada que atua neste Estado da Federação causando medo e pânico na sociedade, sendo estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, conforme narrado nesta peça, e tem com objetivo obter, direta ou indiretamente, vantagem financeira e de poder para garantir a prática de crimes.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, MATHEUS FELIPE VALENTIM NEVES DA CONCEIÇÃO, JEAN CARLOS MESQUITA FILHO, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, DANIEL ALMEIDA AMORIM e ANDERSON THEREZAN MELO DA LUZ, como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, c/c artigo 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90 [...].”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotora de Justiça - fls. 246/250 - ID 180371781)

O Juízo singular impronunciou os codenunciados
Anderson Therezan Melo da Luz, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Jean Carlos Mesquita Filho e Daniel Almeida Amorim (
ID 180372108)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

Acusado: RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA

Primeira série - Crime: homicídio qualificado consumado

Vítima: Liomar Pereira Vidal

1° Quesito: No dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h, em uma residência particular localizada na Rua 12, no 40, Quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta capital, a vítima LIOMAR PEREIRA VIDAL foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n. 1.1.01.2019.025115-01, juntado aos autos, que foram a causa da sua morte? 04 SIM

2° Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima? 04 SIM

3° Quesito: O acusado RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA concorreu para a prática do crime, pois ordenou a morte da vítima? 04 SIM X 01 NÃO

4º Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO

5° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato da vítima ser oriunda do Estado de São Paulo e o acusado e terceiras pessoas deduziram que fosse membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), rival à facção Comando Vermelho? 04 SIM

6° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi colhida de surpresa durante o repouso noturno, quando dormia em colchões e tapetes espalhados pelo local dos fatos? 04 SIM

7º Quesito: O acusado tinha conhecimento que o crime seria praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima? 04 SIM

Segunda série Crime: homicídio qualificado consumado

Vítima: Nikolas Rayan dos Santos Vaz

10 Quesito: No dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h, em uma residência particular localizada na Rua 12, no 40, Quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta capital, a vítima NIKOLAS RAYAN DOS SANTOS VAZ foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n. 1.1.01.2019.025116-01, juntado aos autos, que foram a causa da sua morte? 04 SIM

2º Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima? 04 SIM

3° Quesito: O acusado RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA concorreu para a prática do crime, pois ordenou a morte da vítima? 04 SIM

4º Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato da vítima ser oriunda do Estado de São Paulo e o acusado e terceiras pessoas deduziram que fosse membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), rival à facção Comando Vermelho? 04 SIM

6º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi colhida de surpresa durante o repouso noturno, quando dormia em colchões e tapetes espalhados pelo local dos fatos? 04 SIM

7º Quesito: O acusado tinha conhecimento que o crime seria praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima? 04 SIM

Terceira série Crime: homicídio qualificado consumado

Vítima: Davi Pereira Jesus Santos

1° Quesito: No dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h, em uma residência particular localizada na Rua 12, no 40, Quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta capital, a vítima DAVI PEREIRA JESUS SANTOS foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n. 1.1.01.2019.025116-01, juntado aos autos, que foram a causa da sua morte? 04 SIM

2º Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima? 04 SIM

3° Quesito: O acusado RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA concorreu para a prática do crime, pois ordenou a morte da vítima? 04 SIM

4º Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO X 01 SIM

5° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato da vítima ser oriunda do Estado de São Paulo e o acusado e terceiras pessoas deduziram que fosse membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), rival à facção Comando Vermelho? 04 SIM

6º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi colhida de surpresa durante o repouso noturno, quando dormia em colchões e tapetes espalhados pelo local dos fatos? 04 SIM

7° Quesito: O acusado tinha conhecimento que o crime seria praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima? 04 SIM

Quarta série Crime: organização criminosa

1° Quesito: O acusado RAYAN JÚNIOR DA SILVA ALVARENGA integra a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, composta por 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais? 04 SIM

2° Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO

Quinta série Crime: corrupção de menor

1° Quesito: No mesmo contexto das séries anteriores LUIS FERNANDO COSTA ROMEIRA, na época menor de idade (17 anos), foi corrompido a praticar os crimes acima descritos? 04 SIM X 01 NÃO

2° Quesito: O acusado RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA corrompeu o menor Luís Fernando a praticar crimes? 04 SIM

3° Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO X 03 SIM

Acusado: PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS

Primeira série Crime: homicídio qualificado consumado

Vítima: Liomar Pereira VidaL

1° Quesito: No dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h, em uma residência particular localizada na Rua 12, no 40, Quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta capital, a vítima LIOMAR PEREIRA VIDAL foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n. 1.1.01.2019.025115-01, juntado aos autos, que foram a causa da sua morte? 04 SIM

2° Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima? 04 SIM

3° Quesito: O acusado PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS concorreu para a prática do crime, pois participou da ordem de execução da vítima? 04 SIM X 03 NÃO

4º Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO X 03 SIM

5° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato da vítima ser oriunda do Estado de São Paulo e o acusado e terceiras pessoas deduziram que fosse membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), rival à facção Comando Vermelho? 04 SIM

6° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi colhida de surpresa durante o repouso noturno, quando dormia em colchões e tapetes espalhados pelo local dos fatos? 04 SIM X 01 NÃO

7º Quesito: O acusado tinha conhecimento que o crime seria praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima? 04 SIM X 01 NÃO

Segunda série Crime: homicídio qualificado consumado

Vítima: Nikolas Rayan dos Santos Vaz

1° Quesito: No dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h, em uma residência particular localizada na Rua 12, no 40, Quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta capital, a vítima NIKOLAS RAYAN DOS SANTOS VAZ foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n. 1.1.01.2019.025116-01, juntado aos autos, que foram a causa da sua morte? 04 SIM

2º Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vitima? 04 SIM

3° Quesito: O acusado PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS concorreu para a prática do crime, pois participou da ordem de execução da vítima? 04 NÃO X 03 SIM

[...]

Terceira série Crime: homicídio qualificado consumado

Vítima: Davi Pereira Jesus Santos

1° Quesito: No dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h, em uma residência particular localizada na Rua 12, no 40, Quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta capital, a vítima DAVI PEREIRA JESUS SANTOS foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n. 1.1.01.2019.025116-01, juntado aos autos, que foram a causa da sua morte? 04 SIM

2º Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima? 04 SIM

3° Quesito: O acusado PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS concorreu para a prática do crime, pois participou da ordem de execução da vítima? 04 SIM X 03 NÃO

4° Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 SIM X 03 NÃO [...]

Quarta série Crime: organização criminosa

1° Quesito: O acusado PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS integra a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, composta por 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais? 04 NÃO X 02 SIM[...]

Quinta série Crime: corrupção de menor

1° Quesito: No mesmo contexto das séries anteriores LUIS FERNANDO COSTA ROMEIRA, na época menor de idade (17 anos), foi corrompido a praticar os crimes acima descritos? 04 SIM X 01 NÃO

2° Quesito: O acusado PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS corrompeu o menor Luís Fernando a praticar crimes? 04 NÃO X 02 SIM [...]

Acusado: JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO

Primeira série Crime: homicídio qualificado consumado

Vítima: Liomar Pereira Vidal

1º Quesito: No dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h, em uma residência particular localizada na Rua 12, no 40, Quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta capital, a vítima LIOMAR PEREIRA VIDAL foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n. 1.1.01.2019.025115-01, juntado aos autos, que foram a causa da sua morte? 04 SIM

2° Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima? 04 SIM

3° Quesito: O acusado JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO concorreu para a prática do crime, prestando auxílio material, no sentido de levar os executores até o local dos fatos e após lhes deu fuga, utilizando para tanto o veículo Voyage, cor branca, placas OAY-5380, de propriedade da sua mãe? 04 SIM

4° Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato da vítima ser oriunda do Estado de São Paulo e o acusado e terceiras pessoas deduziram que fosse membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), rival à facção Comando Vermelho? 04 SIM

6° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi colhida de surpresa durante o repouso noturno, quando dormia em colchões e tapetes espalhados pelo local dos fatos? 04 SIM

Segunda série Crime: homicídio qualificado consumado

Vítima: Nikolas Rayan dos Santos Vaz

1° Quesito: No dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h, em uma residência particular localizada na Rua 12, no 40, Quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta capital, a vítima NIKOLAS RAYAN DOS SANTOS VAZ foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n. L1.01.2019.025115-01, juntado aos autos, que foram a causa da sua morte? 04 SIM

2° Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima? 04 SIM

3° Quesito: O acusado JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO concorreu para a prática do crime, prestando auxílio material, no sentido de levar os executores até o local dos fatos e após lhes deu fuga, utilizando para tanto o veículo Voyage, cor branca, placas OAY-5380, de propriedade da sua mãe? 04 SIM

4º Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO

5° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato da vítima ser oriunda do Estado de São Paulo e o acusado e terceiras pessoas deduziram que fosse membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), rival à facção Comando Vermelho? 04 SIM

6° Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi colhida de surpresa durante o repouso noturno, quando dormia em colchões e tapetes espalhados pelo local dos fatos? 04 SIM

Terceira série Crime: homicídio qualificado consumado

Vítima: Davi Pereira Jesus Santos

1° Quesito: No dia 19 de outubro de 2019, por volta das 02h, em uma residência particular localizada na Rua 12, no 40, Quadra 05, Bairro Parque Nova Esperança II, nesta capital, a vítima DAVI PEREIRA JESUS SANTOS foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia n. 1.1.01.2019.025115-01, juntado aos autos, que foram a causa da sua morte? 04 SIM

2º Quesito: Terceiras pessoas efetuaram disparos de arma de fogo na vítima? 04 SIM

3° Quesito: O acusado JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO concorreu para a prática do crime, prestando auxílio material, no sentido de levar os executores até o local dos fatos e após lhes deu fuga, utilizando para tanto o veículo Voyage, cor branca, placas OAY-5380, de propriedade da sua mãe? 04 SIM

4º Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO

5º Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato da vítima ser oriunda do Estado de São Paulo e o acusado e terceiras pessoas deduziram que fosse membro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), rival à facção Comando Vermelho? 04 SIM

6º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi colhida de surpresa durante o repouso noturno, quando dormia em colchões e tapetes espalhados pelo local dos fatos? 04 SIM

Quarta série Crime: organização criminosa

1° Quesito: O acusado JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO integra a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, composta por 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais? 04 SIM X 01 NÃO

2° Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO X 02 SIM

Quinta série Crime: corrupção de menor

1° Quesito: No mesmo contexto das séries anteriores LUIS FERNANDO COSTA ROMEIRA, na época menor de idade (17 anos), foi corrompido a praticar os crimes acima descritos? 04 SIM X 03 NÃO

2° Quesito: O acusado JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO corrompeu o menor Luis Fernando a praticar crimes? 04 SIM X 02 NÃO

3° Quesito: O jurado absolve o acusado? 04 NÃO X 01 SIM [...].”
(ID 309251415)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Submetidos nesta data a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença assim decidiu: [...]

Deste modo, ante a soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, CONDENO os acusados:

RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, c/c o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.850/13, c/c o artigo 244- B da Lei nº 8.069/1990;

PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal; e

JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, c/c o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.850/13, c/c o artigo 244- B da Lei nº 8.069/1990.

ABSOLVO o acusado PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS da imputação dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV) em que figurou como vítimas: Nikolas Rayan dos Sasntos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos, bem como dos crimes de organização criminosa e corrupção de menor (artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.850/13 e artigo 244- B da Lei nº 8.069/1990). [...]

Acusado RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA:

Crime - homicídio qualificado - vítima: Liomar Pereira Vidal:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

O acusado demonstrou elevado grau de reprovação ao liderar, de forma deliberada e premeditada, a execução de três trabalhadores.

O crime foi articulado com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sob a falsa suspeita de que as vítimas pertenceriam à organização rival (PCC).

O grupo, formado por trabalhadores itinerantes que apenas comercializavam tapetes, foi monitorado por vários dias, ameaçado com armas de fogo e submetido a interrogatório humilhante, com revista de pertences e até dos seus corpos.

As execuções ocorreram de forma brutal, com ao menos 16 disparos efetuados com, no mínimo, duas armas de fogo, resultando em mortes com evidente excesso de violência.

Lindomar e Nikolas foram atingidos por três projéteis cada um e Davi, por cinco disparos.

As vítimas foram julgadas, condenadas e executadas de acordo com a lei paralela imposta pela organização criminosa Comando Vermelho.

O acusado Rayan se destacava como liderança local da facção, ostentando o posto de “voz” da organização, fato que amplia a gravidade da sua conduta.

A sua atuação não foi apenas dolosa, mas orientada por desígnio criminoso e frieza, revelando desprezo absoluto pela vida humana.

Ressalta-se, ainda, que o réu fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento dos fatos, o que não impediu a ação criminosa - circunstância que demonstra completo desrespeito às instituições judiciais e reforça a sua periculosidade.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base: [...]

O acusado registra antecedente criminal, pois possui condenação transitada em julgado no dia 13/12/2016, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, fato ocorrido no dia 09/11/2015. Inclusive, ainda está cumprindo pena nos autos do PEP n. 0022604-84.2016.8.11.0042.

Há ainda registro de condenação à pena de 02 anos de reclusão, pela prática do crime do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, mas já com parecer favorável do Ministério Público, nos autos do executivo de pena acima mencionado, pelo reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade retroativa. Deste modo não será considerada nesta oportunidade. [...]

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um “poder paralelo”.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade: [...]

O motivo do crime foi torpe. Todavia, como a motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do homicídio, pelo princípio do
non bis in idem
não irá integrar a formação da pena-base;

As circunstâncias do crime são gravosas, extrapolando a descrição do tipo penal, pois praticado em concurso de agentes, com distribuição de tarefas, o que colocou a vítima em total desvantagem: [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são quatro: culpabilidade, maus antecedentes criminais, conduta social e circunstâncias do crime: [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), ante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra será empregada como circunstância agravante.

Reconheço o motivo torpe como circunstância qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante residual, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas ‘c’, do Código Penal
.

Por conseguinte, aumento a pena em 02 (dois) anos e
trago a pena para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser computada.

Deste modo,
torno a reprimenda definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Crime - homicídio qualificado – vítima: Nikolas Rayan dos Santos Vaz:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

O acusado demonstrou elevado grau de reprovação ao liderar, de forma deliberada e premeditada, a execução de três trabalhadores.

O crime foi articulado com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sob a falsa suspeita de que as vítimas pertenceriam à organização rival (PCC).

O grupo, formado por trabalhadores itinerantes que apenas comercializavam tapetes, foi monitorado por vários dias, ameaçado com armas de fogo e submetido a interrogatório humilhante, com revista de pertences e até dos seus corpos.

As execuções ocorreram de forma brutal, com ao menos 16 disparos efetuados com, no mínimo, duas armas de fogo, resultando em mortes com evidente excesso de violência.

Lindomar e Nikolas foram atingidos por três projéteis cada um e Davi, por cinco disparos.

As vítimas foram julgadas, condenadas e executadas de acordo com a lei paralela imposta pela organização criminosa Comando Vermelho.

O acusado Rayan se destacava como liderança local da facção, ostentando o posto de ‘voz’ da organização, fato que amplia a gravidade da sua conduta.

A sua atuação não foi apenas dolosa, mas orientada por desígnio criminoso e frieza, revelando desprezo absoluto pela vida humana.

Ressalta-se, ainda, que o réu fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento dos fatos, o que não impediu a ação criminosa - circunstância que demonstra completo desrespeito às instituições judiciais e reforça a sua periculosidade.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base. Nesse sentido, reporto-me aos julgados acima colacionados;

O acusado registra antecedente criminal, pois possui condenação transitada em julgado no dia 13/12/2016, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, fato ocorrido no dia 09/11/2015. Inclusive, ainda está cumprindo pena nos autos do PEP n. 0022604-84.2016.8.11.0042.

Há ainda registro de condenação à pena de 02 anos de reclusão, pela prática do crime do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, mas já com parecer favorável do Ministério Público, nos autos do executivo de pena acima mencionado, pelo reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade retroativa. Deste modo não será considerada nesta oportunidade. [...]

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade (sic. julgado acima transcrito: (TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023). [...]

As circunstâncias do crime são gravosas, extrapolando a descrição do tipo penal, pois praticado em concurso de agentes, com distribuição de tarefas, o que colocou a vítima em total desvantagem (sic. julgado acima transcrito: TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.507654-2/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025). [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são culpabilidade, maus antecedentes criminais, conduta social e circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), ante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra será empregada como circunstância agravante.

Reconheço o motivo torpe como circunstância qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante residual, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas “c”, do Código Penal
.

Por conseguinte, aumento a pena em 02 (dois) anos e
trago a pena para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser computada.

Deste modo,
torno a reprimenda definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Crime - homicídio qualificado – vítima: Davi Pereira Jesus Santos:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

O acusado demonstrou elevado grau de reprovação ao liderar, de forma deliberada e premeditada, a execução de três trabalhadores.

O crime foi articulado com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sob a falsa suspeita de que as vítimas pertenceriam à organização rival (PCC).

O grupo, formado por trabalhadores itinerantes que apenas comercializavam tapetes, foi monitorado por vários dias, ameaçado com armas de fogo e submetido a interrogatório humilhante, com revista de pertences e até dos seus corpos.

As execuções ocorreram de forma brutal, com ao menos 16 disparos efetuados com, no mínimo, duas armas de fogo, resultando em mortes com evidente excesso de violência.

Lindomar e Nikolas foram atingidos por três projéteis cada um e Davi, por cinco disparos.

As vítimas foram julgadas, condenadas e executadas de acordo com a lei paralela imposta pela organização criminosa Comando Vermelho.

O acusado Rayan se destacava como liderança local da facção, ostentando o posto de ‘voz’ da organização, fato que amplia a gravidade da sua conduta.

A sua atuação não foi apenas dolosa, mas orientada por desígnio criminoso e frieza, revelando desprezo absoluto pela vida humana.

Ressalta-se, ainda, que o réu fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento dos fatos, o que não impediu a ação criminosa - circunstância que demonstra completo desrespeito às instituições judiciais e reforça a sua periculosidade.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base. Nesse sentido, reporto-me aos julgados acima colacionados;

O acusado registra antecedente criminal, pois possui condenação transitada em julgado no dia 13/12/2016, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, fato ocorrido no dia 09/11/2015. Inclusive, ainda está cumprindo pena nos autos do PEP n. 0022604-84.2016.8.11.0042.

Há ainda registro de condenação à pena de 02 anos de reclusão, pela prática do crime do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, mas já com parecer favorável do Ministério Público, nos autos do executivo de pena acima mencionado, pelo reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade retroativa. Deste modo não será considerada nesta oportunidade. [...]

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade (sic. julgado acima transcrito: (TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023). [...]

As circunstâncias do crime são gravosas, extrapolando a descrição do tipo penal, pois praticado em concurso de agentes, com distribuição de tarefas, o que colocou a vítima em total desvantagem (sic. julgado acima transcrito: TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.507654-2/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025). [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são culpabilidade, maus antecedentes criminais, conduta social e circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), ante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra será empregada como circunstância agravante.

Reconheço o motivo torpe como circunstância qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante residual, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas ‘c’, do Código Penal
.

Por conseguinte, aumento a pena em 02 (dois) anos e
trago a pena para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser computada.

Deste modo,
torno a reprimenda definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Crime - organização criminosa:

A culpabilidade do acusado é acentuada, na medida em que a organização criminosa integrada pelo acusado (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, é altamente estruturada, composta por um grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta nos bairros desta capital, como no caso concreto.

Inclusive, Rayan exercia o papel de ‘voz’, sendo o responsável por retransmitir as ordens vindas da liderança superior e coordenar, localmente, a execução das ações criminosas, inclusive com poder de decisão sobre "autorização" de mortes, o que revela sua posição de comando estratégico, o que demonstra a reprovabilidade da conduta: [...]

O acusado registra antecedente criminal, pois possui condenação transitada em julgado no dia 13/12/2016, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, fato ocorrido no dia 09/11/2015. Inclusive, ainda está cumprindo pena nos autos do PEP n. 0022604-84.2016.8.11.0042.

Há ainda registro de condenação à pena de 02 anos de reclusão, pela prática do crime do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, mas já com parecer favorável do Ministério Público, nos autos do executivo de pena acima mencionado, pelo reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade retroativa. Deste modo não será considerada nesta oportunidade. [...]

Tendo em vista a pena prevista para o crime de organização criminosa - de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão – estabeleço a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que se deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Não havendo atenuante ou causa modificadora a ser computada,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa
,
que torno definitiva,
devendo ser calculada à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

Crime - corrupção de menor:

A culpabilidade do acusado é acentuada, pois este delito objetivou a prática de crime gravíssimo, como o homicídio duplamente qualificado, contra três vítimas, além da organização criminosa da qual o menor Luis Fernando Costa Romeira também era integrante;

O acusado registra antecedente criminal, pois possui condenação transitada em julgado no dia 13/12/2016, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, fato ocorrido no dia 09/11/2015. Inclusive, ainda está cumprindo pena nos autos do PEP n. 0022604-84.2016.8.11.0042.

Há ainda registro de condenação à pena de 02 anos de reclusão, pela prática do crime do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, mas já com parecer favorável do Ministério Público, nos autos do executivo de pena acima mencionado, pelo reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade retroativa. Deste modo não será considerada nesta oportunidade. [...]

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade (sic. julgado acima transcrito: (TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023). [...]

A consequência do crime foi grave, já que resultou na morte de três trabalhadores inocentes;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de corrupção de menores - de 01 a 04 anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO OU IMPERFEITO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO:

O concurso formal de crimes está previsto no art. 70 do Código Penal, que assim reza: [...]

Contudo, a jurisprudência e a doutrina fazem distinção entre Concurso formal próprio (perfeito): caracterizado quando há uma só ação, com um único desígnio, e concurso formal impróprio (imperfeito), aplicável na hipótese em que houve uma só ação, mas com múltiplos desígnios (vontades distintas) dirigidos a várias vítimas, no que se aplica a regra do concurso material (art. 69 do CP), com cumulação de penas.

Este é o caso dos autos, em que os acusados invadiram o alojamento das vítimas, onde efetuaram dezesseis disparos de arma de fogo, causando-lhes a morte, como previamente já haviam prometido. [...]

Deste modo, procedo a somatória das penas dos crimes de homicídio qualificado, fixando a reprimenda no montante de 66 (sessenta e seis) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

De acordo com o artigo 69 do Código Penal,
“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido
”.

Assim, procedo a somatória da pena total dos crimes de homicídio, com as penas dos demais crimes (organização criminosa e corrupção de menor),
chegando ao montante de 72 (setenta e dois) anos de reclusão e 40 dias-multa
.

Acusado PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS:

Crime - homicídio qualificado - vítima: Liomar Pereira Vidal:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

O acusado demonstrou elevado grau de reprovação ao participar da ordem de execução de três trabalhadores, ora vítimas, agindo de forma deliberada e premeditada.

O crime foi articulado com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sob a falsa suspeita de que as vítimas pertenceriam à organização rival (PCC).

O grupo, formado por trabalhadores itinerantes que apenas comercializavam tapetes, foi monitorado por vários dias, ameaçado com armas de fogo e submetido a interrogatório humilhante, com revista de pertences e até dos seus corpos.

As execuções ocorreram de forma brutal, com ao menos 16 disparos efetuados com, no mínimo, duas armas de fogo, resultando em mortes com evidente excesso de violência.

Lindomar e Nikolas foram atingidos por três projéteis cada um e Davi, por cinco disparos.

As vítimas foram julgadas, condenadas e executadas de acordo com a lei paralela imposta pela organização criminosa Comando Vermelho.

O acusado Pedro Henrique se destacava como “disciplina” da facção, incumbido de fiscalizar a conduta dos demais integrantes, a fim de que cumprissem as regras internas da organização, fato que amplia a gravidade da sua conduta.

Vale anotar, nesse particular, que o referido acusado já foi definitivamente condenado por integrar a organização criminosa Comando Vermelho - autos n. 1006498-88.2020.8.11.0042.

No caso destes autos, a sua atuação não foi apenas dolosa, mas orientada por desígnio criminoso e frieza, revelando desprezo absoluto pela vida humana.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base: [...]

O acusado não registra antecedente criminal. Possui condenação definitiva, à pena de 25 anos e 03 meses de reclusão, por homicídio qualificado e organização criminosa, mas referente a fatos supervenientes a este homicídio, de modo que não poderá ser considerada nesta oportunidade; [...]

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um “poder paralelo”.

Como já dito, o acusado já foi definitivamente condenado pelo crime de organização criminosa.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade: [...]

O motivo do crime foi torpe. Todavia, como a motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do homicídio, pelo princípio do
non bis in idem
não irá integrar a formação da pena-base;

As circunstâncias do crime são gravosas, extrapolando a descrição do tipo penal, pois praticado em concurso de agentes, com distribuição de tarefas, o que colocou a vítima em total desvantagem: [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime:[...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), ante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra será empregada como circunstância agravante.

Reconheço o motivo torpe como circunstância qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante residual, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas “c”, do Código Penal
.

Por conseguinte, aumento a pena em 02 (dois) anos e
trago a pena para 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser computada.

Deste modo,
torno a reprimenda definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

Acusado JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO:

Crime - homicídio qualificado – vítima: Liomar Pereira Vidal:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

O acusado demonstrou elevado grau de reprovação ao prestar auxílio material aos executores, agindo de forma deliberada e premeditada, o que culminou na morte de três trabalhadores.

O crime foi articulado com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sob a falsa suspeita de que as vítimas pertenceriam à organização rival (PCC).

O grupo, formado por trabalhadores itinerantes que apenas comercializavam tapetes, foi monitorado por vários dias, ameaçado com armas de fogo e submetido a interrogatório humilhante, com revista de pertences e até dos seus corpos.

As execuções ocorreram de forma brutal, com ao menos 16 disparos efetuados com, no mínimo, duas armas de fogo, resultando em mortes com evidente excesso de violência.

Lindomar e Nikolas foram atingidos por três projéteis cada um e Davi, por cinco disparos.

As vítimas foram julgadas, condenadas e executadas de acordo com a lei paralela imposta pela organização criminosa Comando Vermelho.

O acusado Jonathan exercia a função de ‘soldado’ da facção, posição operacional essencial, pois participa das ações ofensivas, aderindo voluntária e conscientemente da dinâmica criminosa, fato que amplia a gravidade da sua conduta.

No presente caso a sua atuação não foi apenas dolosa, mas orientada por desígnio criminoso e frieza, revelando desprezo absoluto pela vida humana.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base: [...]

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade: [...]

O motivo do crime foi torpe. Todavia, como a motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do homicídio, pelo princípio do
non bis in idem
não irá integrar a formação da pena-base;

As circunstâncias do crime são gravosas, extrapolando a descrição do tipo penal, pois praticado em concurso de agentes, com distribuição de tarefas, o que colocou a vítima em total desvantagem: [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime: [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), ante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra será empregada como circunstância agravante.

Reconheço o motivo torpe como circunstância qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante residual, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas “c”, do Código Penal
.

Por conseguinte, aumento a pena em 02 (dois) anos e
trago a pena para 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser computada.

Deste modo,
torno a reprimenda definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

Crime - homicídio qualificado - vítima: Nikolas Rayan dos Santos Vaz:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

O acusado demonstrou elevado grau de reprovação ao prestar auxílio material aos executores, agindo de forma deliberada e premeditada, o que culminou na morte de três trabalhadores.

O crime foi articulado com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sob a falsa suspeita de que as vítimas pertenceriam à organização rival (PCC).

O grupo, formado por trabalhadores itinerantes que apenas comercializavam tapetes, foi monitorado por vários dias, ameaçado com armas de fogo e submetido a interrogatório humilhante, com revista de pertences e até dos seus corpos.

As execuções ocorreram de forma brutal, com ao menos 16 disparos efetuados com, no mínimo, duas armas de fogo, resultando em mortes com evidente excesso de violência.

Lindomar e Nikolas foram atingidos por três projéteis cada um e Davi, por cinco disparos.

As vítimas foram julgadas, condenadas e executadas de acordo com a lei paralela imposta pela organização criminosa Comando Vermelho.

O acusado Jonathan exercia a função de ‘soldado’ da facção, posição operacional essencial, pois participa das ações ofensivas, aderindo voluntária e conscientemente da dinâmica criminosa, fato que amplia a gravidade da sua conduta.

No presente caso a sua atuação não foi apenas dolosa, mas orientada por desígnio criminoso e frieza, revelando desprezo absoluto pela vida humana.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015); [...]

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade (TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023). [...]

As circunstâncias do crime são gravosas, extrapolando a descrição do tipo penal, pois praticado em concurso de agentes, com distribuição de tarefas, o que colocou a vítima em total desvantagem (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.507654-2/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025). [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), ante o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra será empregada como circunstância agravante.

Reconheço o motivo torpe como circunstância qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante residual, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas “c”, do Código Penal
.

Por conseguinte, aumento a pena em 02 (dois) anos e
trago a pena para 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser computada.

Deste modo,
torno a reprimenda definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

Crime - homicídio qualificado - vítima: Davi Pereira Jesus Santos:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

O acusado demonstrou elevado grau de reprovação ao prestar auxílio material aos executores, agindo de forma deliberada e premeditada, o que culminou na morte de três trabalhadores.

O crime foi articulado com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, sob a falsa suspeita de que as vítimas pertenceriam à organização rival (PCC).

O grupo, formado por trabalhadores itinerantes que apenas comercializavam tapetes, foi monitorado por vários dias, ameaçado com armas de fogo e submetido a interrogatório humilhante, com revista de pertences e até dos seus corpos.

As execuções ocorreram de forma brutal, com ao menos 16 disparos efetuados com, no mínimo, duas armas de fogo, resultando em mortes com evidente excesso de violência.

Lindomar e Nikolas foram atingidos por três projéteis cada um e Davi, por cinco disparos.

As vítimas foram julgadas, condenadas e executadas de acordo com a lei paralela imposta pela organização criminosa Comando Vermelho.

O acusado Jonathan exercia a função de “soldado” da facação, posição operacional essencial, pois participa das ações ofensivas, aderindo voluntária e conscientemente da dinâmica criminosa, fato que amplia a gravidade da sua conduta.

No presente caso a sua atuação não foi apenas dolosa, mas orientada por desígnio criminoso e frieza, revelando desprezo absoluto pela vida humana.

Portanto, dolo intenso configurado, o que autoriza a exasperação da pena-base (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015); [...]

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade (TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

O motivo do crime foi torpe. Todavia, como a motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do homicídio, pelo princípio do
non bis in idem
não irá integrar a formação da pena-base;

As circunstâncias do crime são gravosas, extrapolando a descrição do tipo penal, pois praticado em concurso de agentes, com distribuição de tarefas, o que colocou a vítima em total desvantagem (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.507654-2/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025). [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que, em regra, deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime (STJ, AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). [...]

Reconheço o motivo torpe como circunstância qualificadora (CP, art. 121, § 2º, I) e o recurso que dificultou a defesa da vítima, como agravante residual, nos termos do artigo 61, inciso II, alíneas ‘c’, do Código Penal
.

Por conseguinte, aumento a pena em 02 (dois) anos e
trago a pena para 20 (vinte) anos de reclusão.

Não há circunstância agravante ou atenuante a ser computada.

Deste modo,
torno a reprimenda definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão.

Crime - organização criminosa:

A culpabilidade do acusado é acentuada, na medida em que a organização criminosa integrada pelo acusado (Comando Vermelho) é conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, é altamente estruturada, composta por um grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta nos bairros desta capital, como no caso concreto.

Inclusive, Jonathan exercia a função de ‘soldado’, sendo o responsável por executar as ordens da facção, atuando na “linha de frente”, o que demonstra a reprovabilidade da conduta: [...]

Sua conduta social, embora desabonadora, por ser integrante de organização criminosa, no caso concreto faz parte do tipo penal em questão;[..]

Tendo em vista a pena prevista para o crime de organização criminosa - de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão - estabeleço a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não havendo atenuante ou causa modificadora a ser computada,
torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa
,
que torno definitiva,
devendo ser calculada à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

Crime - corrupção de menor:

A culpabilidade do acusado é acentuada, pois este delito objetivou a prática de crime gravíssimo, como o homicídio duplamente qualificado, contra três vítimas, além da organização criminosa da qual o menor Luis Fernando Costa Romeira também era integrante; [...]

A conduta social do acusado é desabonadora. Ele faz parte da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’.

O fato de o réu ser integrante de organização criminosa desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade (sic. julgado acima transcrito: (TJ/MT, N.U 1000670-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023). [...]

A consequência do crime foi grave, já que resultou na morte de três trabalhadores inocentes;

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de corrupção de menores - de 01 a 04 anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO OU IMPERFEITO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO:

O concurso formal de crimes está previsto no art. 70 do Código Penal, que assim reza: [...]

Contudo, a jurisprudência e a doutrina fazem distinção entre concurso formal próprio (perfeito): caracterizado quando há uma só ação, com um único desígnio, e concurso formal impróprio (imperfeito), aplicável na hipótese em que houve uma só ação, mas com múltiplos desígnios (vontades distintas) dirigidos a várias vítimas, no que se aplica a regra do concurso material (art. 69 do CP), com cumulação de penas.

Este é o caso dos autos, em que os acusados invadiram o alojamento das vítimas, onde efetuaram dezesseis disparos de arma de fogo, causando-lhes a morte, como previamente já haviam prometido. [...]

Deste modo, procedo a somatória das penas dos crimes de homicídio qualificado, fixando a reprimenda no montante de 60 (sessenta) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE HOMICÍDIO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO DE MENOR:

De acordo com o artigo 69 do Código Penal,
‘quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido
’.

Assim, procedo a somatória da pena total dos crimes de homicídio, com as penas dos demais crimes (organização criminosa e corrupção de menor,
chegando ao montante de 65 (sessenta e cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, fixo aos acusados o regime inicialmente fechado para o cumprimento das suas penas.

O período de prisão provisória de Pedro Henrique: 04 anos, 02 meses, 01 semana e 04 dias e de Rayan: 02 anos, 06 meses, 02 semanas e 03 dias, não influencia no regime ora fixado, de modo que a detração será aplicada somente na fase de execução da pena.

Quanto a Jhonatan, está com prisão decretada, mas ante a sua fuga do
distrito da culpa, antes do cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos, não há que se falar em detração.

DA RATIFICAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE: [...]

Isto posto, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte,
nego aos réus o apelo em liberdade
.

Dispositivo:
Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO

os acusados:

RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007; do artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.850/13 e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena privativa de liberdade de

72 (setenta e dois) anos reclusão, no regime inicialmente fechado, e o pagamento de 40 (quaren
ta) dias-multa; e

PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, também qualificado, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de

20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado; e

JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, igualmente qualificado, nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007; do artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei nº 12.850/13 e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, à pena privativa de liberdade de

65 (sessenta e cinco) anos reclusão, no regime inicialmente fechado, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa

[...].”
(
Mônica Catarina Perri Siqueira
, juíza de Direito – ID 309251420)

Pois bem.

As materialidades dos homicídios estão demonstradas pelos Termos de Apreensões (ID 180371751), Laudo Pericial nº 2.06.2019.013412-01 - Local dos Crimes (ID 180373347 - fls. 73/75; ID 180371754 - fls. 119/153), Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2019.025115-01 (vítima Liomar Pereira Vidal - ID 180371758 - fls. 154/171), Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2019.025116-01 (vítima Nikolas Rayan Vaz dos Santos - ID 180371761 - fls. 171/196), e Laudo de Necropsia nº 1.1.01.2019.025286-01 (vítima Davi Pereira Jesus Santos - ID 180371764 - fls. 196/220), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Pedro Felipe Borges, testemunha (ID 180373342 - fls. 37/38), Jairo Guimarães da Silva, testemunha (ID 180373343 - fls. 40), Evaristo Lima Neto, testemunha (ID 180373343 - fls. 45), Willian Pereira da Silva (ID 180373344 - fls. 47), Guadalupe Francisca de Paula, testemunha (ID 180373344 - fls. 51), Leticia de Paula Carvalho, testemunha (ID 180373345 - fls. 54/56), Fábio da Silva Machado, testemunha (ID 180373345 – fls. 57/58), Luis Fernando da Costa Romeira, adolescente (ID 180373346 - fls. 60/61), Amanda Vitoria Moreira Barros, companheira do codenunciado Jean Carlos Mesquita Filho (ID 180373346 – fls. 64/65), Roseli da Silva, genitora do apelante JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO (ID 180373346 – fls. 66/67), Aline Pereira de Brito, testemunha (ID 180373348 – fls. 79/78), Cristyan Nascimento Silva, testemunha (ID 180371783 - fls. 304/305), Josilaine Souza Mello, ex-companheira do codenunciado Anderson Therezan Melo da Luz (ID 180371783 - fls. 318), Abiane Pereira da Silva, testemunha (ID 180371783 - fls. 320/321), Wendel Eduardo Gomes, testemunha (ID 180371783 - fls. 322/323), Felipe Licio Silva Guimarães, testemunha (ID 180371783 - fls. 324/326), Matheus Felipe Valentim da Conceição, codenunciado (id 180371783 - fls. 262/265), Daniel Almeida Amorim (ID 180371783 - fls. 297/299), Jean Carlos Mesquita Filho, codenunciado (ID 180371783 - fls. 310/312), Anderson Therezan Melo da Luz (ID 180371783 - fls. 339/340), PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, conhecido por “Pedrinho”, apelante (ID 180371783 - fls. 300/302), e RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, conhecido por “Zinho”, apelante (ID 180371783 - fls. 307/310; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luis Fernando da Costa Romeira, adolescente (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041), Cristyan Nascimento, Wendel Eduardo Gomes, Aline Pereira de Brito, Felipe Licio Silva Guimarães, Daniel Silva Pereira dos Santos, Josilaine Sousa Mello, Guadalupe Francisca de Paula, Eliel Dias Lima, Danielli Franco de Moura Lima, Tatiana Oliveira Gama, Amanda Vitoria Moreira Barros, Marcia Therezan Vilela, testemunhas (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041),

Francisco Leite da Silva e Layon Eduardo Martins, investigadores de polícia (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041), Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior, delegados de Polícia (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041), Daniel Almeida Amorim, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041), Anderson Therezan Melo da Luz, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041), Jean Carlos Mesquita Filho, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041), PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041), e RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, apelante (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041). O codenunciado Matheus Valentim Neves da Conceição e apelante JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO não foram localizados para serem interrogados, razão pela qual foi decretada a revelia de ambos (ID 190144865).

Na sessão de julgamento, foram ouvidos Francisco Leite de Oliveira, investigador de Polícia, e Mario Roberto Souza Santiago Junior, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 309251428), e PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 309251428). Os apelantes RAYAN JÚNIOR DA SILVA ALVARENGA e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, intimados por edital, não compareceram (ID 309251414).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- as vítimas Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan Vaz dos Santos e Davi Pereira Jesus Santos e outras 7 (sete) pessoas [Willian Pereira da Silva, Pedro Fellipe Borges, Daniel Silva Pereira, Evaristo Lima Neto e mais 3 (três) pessoas não identificadas], residiam no Estado de São Paulo e, por trabalharem com a venda de tapetes [ambulantes], alugaram uma casa localizada à Rua 12, nº 40, Quadra 5, Bairro Parque Nova Esperança II, Município de Cuiabá-MT, a fim de trabalharem. No dia 14.10.2019, foram levadas até a residência do adolescente Luis Fernando da Costa Romeira, conhecido por “Fernando” [localizada ao lado de onde residiam] por diversos integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, os quais suspeitavam que eles [vítimas e testemunhas] seriam integrantes da facção rival Primeiro Comando da Capital [PCC]. Na casa de ‘Fernando’, integrantes do
“Comando Vermelho” “revistaram os mercadores, tomaram-lhes os seus celulares, estudaram as redes sociais de cada um e ainda determinaram que se despissem para que pudessem conferir as tatuagens, ameaçando sempre que caso descobrisse o envolvimento dos mercadores com o PCC, eles morreriam”
. Na sequência, foram advertidos de que
“eles podiam ficar espertos quando forem dormir”
. Após essa
“reunião”
, em pânico com a ameaça recebida, 3 (três) comerciantes retornaram para São Paulo, permanecendo na residência as vítimas e as testemunhas Willian Pereira da Silva, Pedro Fellipe Borges, Daniel Silva Pereira e Evaristo Lima Neto. No dia 19.10.2019, por volta das 2h, enquanto dormiam, as vítimas foram surpreendidas por agentes criminosos que efetuaram pelo menos 16 (dezesseis) disparos de armas de fogo [duas], causando a morte de Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan Vaz dos Santos e Davi Pereira Jesus Santos, consoante Laudos Periciais de Necropsias nº 1.1.01.2019.025115-01, nº 1.1.01.2019.025116-01 e nº 1.1.01.2019.025286-01 (fls. 178/196, 197/221 e 222/245). Os executores foram levados e empreenderam fuga no veículo Voyage, cor branca, placas OAY-5380, consoante imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local dos crimes. Os homicídios teriam sido praticados
“em razão dos agentes julgarem serem as vítimas integrantes de facção criminosa rival”
e as vítimas encontravam-se dormindo quando foram surpreendidas pela conduta criminosa (ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075);

- Pedro Felipe Borges [testemunha presencial], na Delegacia de Polícia, narrou que
“na segunda feira três rapazes apareceram na casa querendo falar comigo, ‘quero falar com o responsável de vocês, ai ele foi e me chamou, ai eu falei “Pode conversar’ aí ele falou “Será que tem como vir na casa daqui da pra gente conversar?” Falei, tem, normal; eu fui; quando chegou tinha, no total, uns vinte rapazes lá; ele começou falando que eles eram da facção criminosa. Delegado: Mas foi só você pra essa casa? Pedro: Só, primeiro foi só eu; começou a falar e eu ‘Ou, sou trabalhador, não mexo com nada errado; ele perguntou se eu era do PCC e eu falei que não, que desde os meus quinze anos eu trabalho na rua e não mexo com nada errado; ele falou ‘Pode chamar os seus outros amigos que estão lá? Pra gente conversar todo mundo aqui de boa?, ai eu falei ‘Pode’; chamou todo mundo; começaram a fazer pergunta, mexer no facebook, celular, foto, whatsapp; Delegado: Eles pegaram os celulares de todos vocês? Pedro: De todo mundo. eles mexeram; Delegado: O dono da casa estava entre esses rapazes então? Como é esse rapaz? Pedro: Estava. Ele é branco, alto. Se identificou como ximbinha. Delegado: Indagando se vocês pertenciam a facção criminosa. Pedro: Eles falam que dominam o Estado de São Paulo, o PCC e nós falamos que não. Delegado: Eles se identificaram? Pedro: Eles falaram que é da facção criminosa Comando Vermelho. Ai eles falaram que entre as duas facções tinha rivalidade, eram rivais, ai explicou pra nós e eu falei “Meu, nos vimos só pra trabalho” Ai ele falou “Já que vocês vieram só a trabalho, olharam o celular de todo mundo e falou “Pode ficar ai, ninguém vai mexer com vocês, mas se nós descobrir, nós vamos entrar na madrugada e nós vamos matar todo mundo. No mínimo vai morrer três!” falou bem assim, estava desconfiado. Delegado: Isso foi na segunda feira? Pedro: Na segunda a noite; Delegado: E nessa última madrugada o que aconteceu? Pedro: Então, eu estava dormindo e eu escutei o barulho de tiro. Eu pensei que era bombinha primeiro, ai quando eu levantei e olhei para porta eu vi só a faisca vindo da porta e da janela, ai eu deitei no chão, deitei de novo no colchão que eu estava e coloquei a mão na cabeça e escutei vários disparos ai eu fiquei deitado; passou uns cinco minutos a dona da casa ascendeu a luz e veio ver o que tinha acontecido; falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Vem pra minha casa; ela foi lá, trancou o portão e entrou pra dentro da casa dela de novo e falou “Fica aqui, não sai de jeito nenhum”. Ai ligou pra filha dela pra ver se estava acontecendo alguma coisa na rua e a filha dela não viu e falou “To vendo nada! Não, não mãe, tem um monte de viatura na frente da porta da sua casa!’; quando nós saímos já tinha 3 viaturas ai quando eu ascendi a luz da cozinha onde meus amigos estavam dormindo, já tinham baleado e o sangue escorrendo no chão. Ai eu fiquei desesperado. Delegado: Você tinha visto só um? Pedro: Eu vi só um. Ai quando o policial entrou, os policiais entrou pra revistar a casa e tudo ele falou que já não podia mais entrar; o policial falou ‘Chama o SAMU, chama o SAMU porque tem três baleados’ ; todo mundo ficou desesperado. Delegado: o cômodo que eles estavam deitado era o que? Pedro: era a cozinha mas eles dormiam ali. Era o primeiro cômodo da casa. Delegado: Eles não chegaram a entrar no quarto onde você estava? Pedro: Eu não reparei, porque como estava escuro eu não consegui ver se entrou, mas eu creio que não. Delegado: Você conseguiu ver as pessoas que estavam atirando? Pedro: Não. Não vou mentir não. Eu não consegui ver. Só o barulho da arma. Delegado: Você viu quantos que eram? Pedro: Eu acho que eram dois, mas não tenho muita certeza. Delegado: Então, você acha que essas mortes dos seus amigos tem a ver com a segunda feira, deles acusarem vocês de pertencerem ao PCC? Pedro: Então a filha da dona da casa falou que eles tinham avisado que iam invadir a casa, só queriam ter certeza. Falou que se eu tiver certeza vou invadir a casa e matar no mínimo três. Falou bem assim. Delegado: Na segunda feira quando eles indagaram se vocês eram do PCC, eles chegaram a pegar nome de vocês? Falaram se iam fazer alguma checagem? Pedro: Pegaram, eles olhavam pelo celular deles os nossos facebook e conferiram todos os whatsapp, olharam todas as nossas conversas e todas as fotos no celular. Todas as fotos eles olharam. Delegado: chegaram de acusar vocês por algum gesto? Pedro: Acusaram. Assim ó (Gesto feito com as mãos); eles falam que esse gesto significa o PCC.

Delegado: e tinha algum de vocês que postaram foto assim? Pedro: Dois dos meus amigos que faleceu e um que esta aqui na delegacia. Delegado: e vocês são do PCC? e Algum dos seus amigos? Pedro: não, eu não faço parte de nenhuma facção criminosa; todo mundo é trabalhador”
(ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075);

- Jairo Guimarães da Silva [testemunha presencial], perante o Delegado de Polícia, afirmou que
“eles estavam achando que a gente era uma equipe de facção de São Paulo. Delegado: Quem que estava achando? Jairo: Os caras. Eles falam que é CV né. Delegado: Você sabe indicar alguém desses caras ai? O nome de alguém? Jairo: Não conheço ninguém daqui. Delegado: Mas sabe dizer onde algum deles mora? Jairo: Um deles é o vizinho da casa. Que levou todos nós pra casa lá pra fazer interrogatório. Delegado: E como foi esse fato ai deles levarem vocês para a casa para fazer interrogatório? Jairo: Chamaram o motorista primeiro, perguntaram o que a gente estava fazendo na cidade e a gente explicou. Ai depois eles voltaram, não contente, foi chamando um por um. Falaram pra gente tirar a camiseta, mostrar a tatuagem, mostrar o celular pra ver se a gente fazia parte da facção de São Paulo que é o PCC e eles é CV e eles falaram que se tiver PCC na quebrada deles eles mata, só que nós falamos que nós éramos trabalhador e não envolvido em crime, em nada disso. Delegado: Então eles acusavam vocês de pertencerem ao PCC? Jairo: Acharam que alguns de nós eram envolvidos no PCC. Delegado: E eles diziam que eram integrantes do CV? Jairo: Comando Vermelho. Delegado: Como foi esse dia? Vocês estavam aonde quando esse pessoal procurou vocês? Jairo: Em casa. Era segunda feira e a gente tinha acabado de descarregar um caminhão com vinte mil tapete. A equipe inteira estava cansada. A gente estava lá de boa ai eles chegaram e começou a chamar um por um. Delegado: Vieram quantos? Jairo: Mais de 10. Delegado: Mas os dez foram lá na casa de vocês? Jairo: Não. Foi três, conversou, ai depois dois foram chamando um por um. Ai fez a fila, ficaram no corredor armado, depois quando estava todo mundo junto que eles mandou a gente encostar na parede e tirar as camisetas, já tinha mais de doze já. Um monte assim. Delegado: Ao todo tinha mais de doze? Jairo: Tinha. Delegado: E dentre esse ai, um é esse vizinho que você falou? Jairo: Um branquinho, meio fortinho, usa luzes, barbudinho, mas ele é novo, não é velho não. Um pouco mais alto que eu. É baixo; Delegado: E depois desse dia deles indagarem todos vocês, interrogarem? Jairo: Desse dia, o moreninho tinha falado fica ligeiro quando vocês forem dormir né. Fica de olho. Delegado: Qual moreninho? Como é esse moreninho? Jairo: Esse daqui ó. Esse da foto. Delegado: Ele tinha algum sinal? Alguma coisa especifica esse moreninho? Jairo: Tinha uma tornozeleira no pé. Delegado: Você reconhece como sendo esse aqui da foto? Jairo: Positivo. Ele mesmo. Delegado: É o RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA. Esse mesmo? Jairo: Não sei o nome dele não mas pela foto é ele mesmo. Delegado: Pela foto você reconhece? Jairo: Reconheço. Delegado: Esse é um dos que estavam lá interrogando vocês na segunda feira? Jairo: Esse foi o que deu a voz de tudo. Foi o que chamou a gente, falou pra gente falar a verdade que a gente era do PCC, que ficou cismado com a gente. Foi ele que deu a voz de tudo. Delegado: Mas quem ficou mais pegando no seu pé foi o branquinho que era o vizinho? Jairo: O vizinho. Delegado: Nesse dia teve agressão? Alguém agrediu vocês? Jairo: Só esse ai que pegou em mim, os outros falou com os companheiros só uma vez, ele em mim já falou “Você é do PCC, você tem que morrer, faz parte da gangue.” eu falei não faço, sou trabalhador, tenho uma filha pra criar, jamais. Ele pegou aqui e queria mostrar serviço para os amigos dele. (...) eu estava lá na casa dela, depois de uma horinha mais ou menos eu só escutei um barulho ai ela falou “A deve ser o vizinho matando barata” porque é do outro lado da rua e um pouquinho distante então não deu pra escutar o barulho de tiro. Ela achou isso, mas daqui a pouco ela recebeu a ligação da mãe dela falando assim “fica ai, não sai dai com esse guri da sua casa porque eles estão querendo mata todo mundo, acabaram de dar um monte de tiro aqui no portão, na casa e estão querendo matar principalmente esse guri ai” e eu já querendo sair da casa, eu escutei a mãe dela falando isso e falei “deixa eu sair eles vão matar meu amigo” mas quando foi ver já era tarde; quando a gente foi pensar em sair já tinha acontecido. (...) Delegado: Então você não estava na casa no momento dos tiros? Jairo: Não estava. Delegado: É perto a casa onde você estava com ela? Jairo: Do outro lado da rua, umas cinco casas depois. Delegado: Você acha que o fato de hoje tem relação com o interrogatório que fizeram com vocês na segunda feira? Jairo: Sim”
(ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075);

- Evaristo Lima Neto [testemunha presencial], fase policial, confirmou a reunião realizada por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, realizada na casa do adolescente Luis Fernando da Costa Romeira, bem como revelou que
“um deles era um neguinho que tinha tornozeleira, só esse que dá pra mim recordar. Delegado: Só esse que você lembra? Como que era essa pessoa? Evaristo: Neguinho, altinho, grandão, ele usa boné; Delegado: Essa pessoa que esta aqui nessa foto, você reconhece? Evaristo: É ele mesmo. Esse mesmo. Delegado: É o que estava com tornozeleira? Evaristo: É. Delegado: RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA. Você reconhece como sendo um dos que estavam lá na casa. O de tornozeleira? Evaristo: Sim (balançando a cabeça); Delegado: E na data de hoje, o que você se lembra? Evaristo: Só me lembro de tiros e tiros; Delegado: Como que foi que eles chegaram na casa? Você chegou a ver isso ai? Evaristo: Eu não vi. Eu só escutei tiro. Eu acordei com os tiros. Eu só vi faísca e alguém saindo correndo. Delegado: Você viu quantas pessoas que eram? Evaristo: Um só. Delegado: Só viu um? Evaristo: Só vi um; Delegado: Você acha que esse fato tem relação com o episódio de segunda feira? Evaristo: Acho que deve ter. Eu suspeito mesmo desses cara”
(ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075);

- Willian Pereira da Silva [testemunha presencial], na fase inquisitiva, narrou que
“teve que quando nóis chegou eles chamaram nóis, os rapazes da comunidade. Delegado: Quem chamou? Willian: Uns caras que falou que era do comando da comunidade, ai eles ficou com medo pensando que nóis era de alguma organização, pensando que nóis ganhava alguma coisa pra passar pra organização do PCC e nóis falava que não era. Delegado: Mas como que foi esse fato que eles chamaram vocês pra conversar? Willian: Como nóis falava que nóis era de São Paulo ai eles ficou meio cabreiro com nóis, ai chamou todo mundo em um quintal e fizeram um monte de pergunta como o senhor tá fazendo aqui pra mim também, como que nóis é, começou a entrar no nosso face pra ver se nóis tinha alguma conexão com alguém da facção PCC, ai nois falamos que não, ai eles entraram no facebook. Delegado: Eles tentavam saber se vocês pertenciam ao PCC? Willian: Ao PCC. Delegado: Eles falavam a que grupo pertenciam? Willian: Não. Eles falavam que eram rivais do PCC. Delegado: Não chegaram a dar o nome de nenhuma facção não? Willian: Eles falaram que é Comando Vermelho; Delegado: Tinha quantas pessoas lá? Mais ou menos quantos? Willian: tinha bastante rapaz lá. Tinha uns dez, doze. Delegado: Você viu se algum deles estava portando arma? Willian: A maioria estava portando arma; Delegado: Eles chegaram a ameaçar vocês? Willian: Falou que ia ficar de olho em nóis e que qualquer coisinha que eles suspeitassem e mandar nóis pra fora da comunidade. Ai nóis falamos “Se quiser que nóis pega os tapetes e sai, nóis sai’; ‘Ai, não; fica ai que ninguém vai mexer com vocês; demorou esses dias ai hoje de madrugada aconteceu essa trajetória; Delegado: Esse indivíduo especificamente? Willian: Esse mesmo. Esse mesmo estava usando tornozeleira. Ele foi lá falar com nóis. Ele que chamou nóis na casa pra ir nesse quintal. Delegado: Esse que chamou vocês pra tirar satisfação com vocês lá na casa ao lado? Willian: Sim (balançando a cabeça). Delegado: Rayan Junior da Silva Alvarenga; Willian: Se Soubesse de alguma coisa eles iam dar cheque mate em nóis. Delegado: Chegou a dizer que ia matar alguém? Willian: Falou que se pegasse alguma coisa com o PCC de São Paulo ai não tinha vez. Delegado: E hoje? Willian: o fato de hoje foi que tava eu, o meu tio Davi e o Nikolas acordado, nóis tava tomando uma cerveja ai meu irmão Liomar estava dormindo já, com a cara pra fora e meu patrão e os outros meninos estava no outro quarto, ai o meu tio Davi deitou, o Nikolas deitou do meu lado, ai eu deitei e do nada eu falei, vou tomar banho, ai quando eu entrei no banheiro eu só escutei o cara falando assim pra eles “Vai, nem se mexe” foi quando começou os pipoco. Ai da forma que eu fiquei no banheiro eu fiquei. Já tava pelado. Só sei que eu fiquei orando pra eles não irem lá me matar. Fiquei esperando um pouquinho pra ver se... Delegado: Você chegou de ver alguém? Willian: Não. Só escutei a voz. Só a voz falando “Fica quietinho, Fica quietinho”. Delegado: Você chegou de escutar a voz de mais de um? Willian: Não. Um só. Delegado: Você sabe se tinha mais alguém lá. Willian: Não sei. Delegado: Quando você saiu do banheiro o que você viu? Willian: A dona da casa foi saber o que aconteceu foi na hora que eu sai desesperado, chorando, ai foi a hora que ela chamou nóis pra ir pra casa dela. Trancou o portão e chamou nóis pra ir pra casa dela esperando ai do nada chegou vocês. Delegado: Você acha que esse fato de hoje tem relação com essa abordagem que vocês sofreram na segunda feira? Willian: Eu creio que sim”
(ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075);

- Leticia de Paula Carvalho [filha da testemunha Guadalupe], na Delegacia de Polícia, revelou que sua
“mãe mora em uma edícula, sendo que na parte da frente do terreno tem uma casa desocupada, que pertence a ela mesma; então minha mãe negociou com os rapazes o aluguel da casa da frente; no mesmo dia os rapazes foram para a casa, sendo que eles eram em número aproximado de dez; os rapazes disseram que eram do Estado de São Paulo e que eles rodavam o país vendendo tapetes; na segunda-feira (14/10/2019), por volta das 21h30min, eu estava na casa dos fundos, ajudando minha mãe a fazer a janta para os meninos de São Paulo, quando meu filho foi me avisar que tinha um homem na porta da casa querendo falar comigo; fui até o portão e percebi que eram três homens, sendo que um era o vizinho de nome Fernando e os outros dois eu não conheço, mas um era magro, moreno, alto, usava tornozeleira eletrônica na perna, e o outro era meio gordinho, branco e usava cavanhaque; logo os três homens foram embora, mas depois de uns cinco a dez minutos, eles voltaram e nos chamaram para acompanhar eles até a casa ao lado, onde o Fernando mora; eu e os meninos de São Paulo obedecemos e fomos; chegando na casa do Fernando, eles me mandaram ficar no corredor, com a cabeça abaixada e levaram os meninos de São Paulo para os fundos da casa; como eles me mandaram ficar com a cabeça abaixada, eu não consegui ver direito quem eram as pessoas e nem quantas pessoas estavam na casa do Fernando, mas tirando eu e os meninos de São Paulo, devia ter uns quinze guris na casa, sendo que percebi que alguns deles estavam portando arma de fogo; consegui escutar algumas partes da conversa que os guris dessa casa falavam com os meninos de São Paulo, sendo que os guris queriam saber se os meninos de São Paulo eram do PCC; os guris gritavam: ‘fala, fala, vocês são ou não do PCC?’, e os meninos de São Paulo respondiam: ‘não, nós somos trabalhadores, nós estávamos aqui pra tirar nosso ganha pão’; depois de umas duas horas, nós fomos liberados e voltamos pra casa da minha mãe, sendo que os meninos de São Paulo nem quiseram jantar, eles disseram que haviam até perdido a fome; depois desse dia, dois ou três dos meninos ficaram com medo e voltaram pra São Paulo; o resto da semana passou sem outros problemas, sendo que os meninos de São Paulo saíam cedo pra trabalhar, por volta das 6h da manhã, e só voltavam a noite, então eles tomavam banho, comiam e iam dormir; na noite de sexta-feira (18/10/2019) os meninos de São Paulo chegaram do trabalho e foram jantar, alguns queriam beber cerveja, então eu fui comprar pra eles, e ficamos ali na casa conversando; por volta de meia noite e meia, já do sábado (19/10/2019), eu fui embora para minha quitinete, sendo que um dos meninos, o JAIRO, foi comigo porque a gente pretendia ‘ficar’, por volta das 2h30min, eu e o JAIRO ainda estávamos acordados, e começamos a escutar o barulho de vários disparos de arma de fogo e parecia que vinham da casa da minha mãe; em seguida minha mãe me ligou desesperada dizendo que achava que tinha acontecido alguma coisa na casa dela; tentei olhar por cima do portão da quitinete, mas não vi nada; os meninos que estavam vivos diziam que não haviam visto quem atirou nos amigos deles, apenas um deles que disse que havia visto um vulto; não ouvi comentários sobre quem foram os autores do crime, pois depois do acontecido, estou até evitando sair de casa, pois eu e minha mãe estamos com muito medo”
(ID 180373342/ID 180371783);

- Fábio da Silva Machado [testemunha], na fase extrajudicial, narrou ter “
ficado sabendo através de comentários ali no meu bar que dias antes do crime, o vizinho Fernando, juntamente com uma ‘gurizada’, levaram os meninos de São Paulo para a casa do Fernando, para perguntar se eles eram do PCC; ouvi dizer que nessa gurizada que tava com o Fernando, tinha gente armada; ouvi dizer que dentre essa gurizada, estavam as pessoas de ‘PEDRINHO’, JEAN e ‘ZINHO’, os quais eu conheço de vista ali da região; JEAN e ZINHO utilizam tornozeleira eletrônica; reconheço a fotografia de PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS como sendo o ‘PEDRINHO’ acima citado; Que reconheço a fotografia de RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA como sendo o ‘ZINHO’ acima citado; reconheço a fotografia de Jean Carlos Mesquita Filho como sendo o ‘JEAN’; sempre vejo Fernando conversando pelo telefone, e logo ele entra em algum carro e sai com destino incerto; vi algumas vezes um veículo VW VOYAGE de cor branca indo buscar o Fernando; ouvi comentários de que o Fernando está envolvido no crime, mas não sei quem mais está; o comentário é de que Fernando é do Comando Vermelho
” (ID 180373342/ID 18037178);

- Daniel Silva Pereira dos Santos [testemunha presencial], verbalizou à autoridade policial que
“na segunda chegaram um monte de rapaz e chamaram a gente pra conversar e disseram que nós éramos de facção ai falamos pra eles que era só trabalhar ai eles foram lá e fizeram isso ai com nossos amigos. Delegado: Como foi esse episódio da segunda feira? Pode me detalhar um pouco mais? Daniel: Nóis esta lá sentado lá quando chegou um rapaz lá, chamou na porta ai começou a fazer umas perguntas, perguntando se nóis era de facção esses negócio; passou uns 15min a 20min ai na casa do lado lá, tinha mais de 20 caras tudo em uma roda, ai pegaram nosso celular, pensaram que nóis era PCC, viu tudo os negócio, ai falou que era pra nós fica em paz mas que mesmo assim eles estavam de olho em nóis; hoje de madrugada aconteceu isso ai. Delegado: Quantos que eram na segunda feira? Daniel: Acho que eram uns 20. Tinha muita pessoa. Delegado: Eles ficavam indagando se vocês eram do PCC? Daniel: Do PCC. Delegado: Eles diziam se eram de alguma facção criminosa? Daniel: Comando Vermelho. Delegado: Eles chegaram de agredir alguém? Daniel: Só um rapaz. O branquinho, o Jairo. Delegado: Você sabe porque ele foi agredido? Daniel: Primeiro ele conheceu um menino da rua ai foi em um churrasco lá na casa dele lá e o sobrinho dele fazia parte do comando vermelho; ele pegou e falou que não era mais pra ele ir lá não; Delegado: Um dos rapazes que estavam interrogando vocês é morador da casa? Daniel: Sim. Delegado: Você sabe descrever esse rapaz? Daniel: Meio fortinho, barbudo, cabelo dele estava com luzes se eu não estou enganado. Branquinho. Nem alto nem baixo, um metro e setenta, setenta e cinco. Delegado: Ele é um dos que estavam lá naquele dia? Daniel: Sim. Delegado: Esses outros que estavam lá você lembra de mais alguém, ou você viu algum sinal, marca, cicatriz, tatuagem, objeto que estava portando. Daniel: Tinha um que estava com tornozeleira. Delegado: Como era esse com tornozeleira? Daniel: Moreninho, alto. Delegado: Você conhece essa pessoa daqui da foto? Daniel: É ele mesmo. Delegado: Esse daqui é o que estava com a tornozeleira? Daniel: Com a tornozeleira; Delegado: Eles conversaram com vocês? Daniel: Conversaram, pegaram meu celular pra olhar o facebook, as conversas, mas ai viu que não tinha nada. Delegado: E com o fato de hoje Daniel, com a morte dos seus três amigos o que você consegue lembrar pra passar pra gente? Daniel: Eu estava dormindo e do nada começou um monte de barulho parecendo que era bomba; Delegado: Você estava dormindo no quarto? Daniel: Sim. Delegado: E seus amigos que morreram estavam aonde? Daniel: Na cozinha. Delegado: Quem estava na casa hoje? Daniel: Estava o Liomar que morreu, o Buiu que morreu e o Nikolas e o William, uns minutos antes, ele entrou no banheiro. Ai os tiros que eles deram nos nossos amigos ele ficou dentro do banheiro com medo. No outro quarto estava o Pedro, o Daniel e o Evaristo eu Jairo que estava na casa da menina; Delegado: O que você viu? Daniel: Não vi nada, estava tudo escuro, tudo apagado. Só o barulho e ainda vou capsula do meu lado, da minha cama, de bala; Delegado: Porque que mataram seus amigos hoje? Daniel: Pensando que era do PCC e com covardia né. Dormindo ainda. Delegado: Você acha que esse grupo de segunda feira que ficaram indagando vocês, fazendo perguntas, pode estar relacionado ao caso de hoje? Daniel: Sim”
(ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075); em Juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial, seja quanto à reunião realizada no dia 14.10.2019, seja quanto à noite dos homicídios, em 19.10.2019 (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041);

- Guadalupe Francisca de Paula [testemunha], na fase policial, descreveu ser
“proprietária da casa onde aconteceram os fatos; no sábado do dia 12/10/2019, por volta de meio dia, eu estava em uma lanchonete com minha filha, enquanto meus netos brincavam em uma festinha do dia das crianças; nessa lanchonete chegaram dois rapazes jovens, os quais estavam vendendo tapetes; começamos a conversar com esses rapazes, os quais perguntaram se nós sabíamos de alguma casa para alugar; eu disse que poderia alugar a minha casa, pois no meu terreno tem uma casa na frente que estava desocupada e a edícula nus fundos onde eu moro; os rapazes disseram que eles estavam em uma equipe de dez pessoas, as quais estavam rodando o país para vender tapetes; eles disseram que iriam ficar em Cuiabá por apenas trinta dias; disse que na casa não havia nada de móveis, colchões etc, mas mesmo assim eles se interessaram em ficar na casa, eles disseram que dormiriam em cima de tapetes mesmo; combinamos o preço do aluguel em quinhentos reais e então eles foram para a casa, sendo que eu emprestei uma geladeira, um colchão e um ventilador; todos esses rapazes eram do Estado São Paulo; uns dois dias depois, na segunda-feira, um vizinho de nome Fernando, que mora na casa ao lado, foi até a minha casa conversar comigo, Fernando disse: ‘eles não vão poder ficar aí não, eles são do PCC’, e em seguida Fernando saiu da minha casa; no início da noite comentei com os meninos essa situação do Fernando, e perguntei se eles tinham algum problema com alguém, porque se tivessem eu ia pedir pra eles desocuparem a casa, mas eles disseram que não tinham problemas com ninguém, que nem mesmo conheciam o Fernando e nem ninguém na cidade, pois eles tinham acabado de chegar; nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, foram uns guris chamar os meninos lá na casa, para conversarem; não presenciei isso, pois nessa hora estava fazendo comida, somente fiquei sabendo desse fato através dos próprios meninos de São Paulo e da minha filha Letícia; fiquei sabendo que os meninos de São Paulo foram levados pra casa do Fernando, onde haviam vários outros guris ali da região, e lá eles ficaram interrogando os meninos de São Paulo para saberem se eles eram do PCC; depois de fazerem várias perguntas e mexerem nos celulares deles, os meninos de São Paulo foram liberados; no restante da semana não houve mais qualquer problema, ninguém procurou mais os meninos de São Paulo, sendo que eles passavam o dia todo trabalhando vendendo tapetes e só voltavam a noite pra casa, sendo que eles chegavam, comiam alguma coisa e já iam dormir; pareciam ser rapazes muito trabalhadores, e também eram educados, tudo que eles iam pedir, eles diziam ‘por favor’; na madrugada de sexta feira (18/10/2019) para sábado (19/10/2019), por volta das 1h30min, eu já estava dormindo, quando acordei com o barulho de ‘tiros’ ali no quintal da minha casa; foram muitos ‘tiros’, não sei precisar quantos, mas foram muitos mesmo; depois que os ‘tiros’ terminaram foi que olhei pela janela, pelo canto da cortina, e não vendo nada, resolvi sair pra ver o que tinha acontecido; vi que o portão da casa estava aberto, então fui lá e fechei; entrei na casa dos meninos, vi que tinham alguns na cozinha, mas achei que estivessem dormindo, passei pelo banheiro e vi que tinha um embaixo do chuveiro, que estava tremendo, em estado de choque; no quarto tinham mais três meninos, que também estavam tremendo; saímos da casa e fomos para a área dos fundos; liguei para minha filha, que mora em frente, e ela disse que já podia sair, pois a polícia estava ali; quando os policiais entraram foi que descobrimos que os meninos que estavam deitados na cozinha estavam mortos; no momento dos ‘tiros’ eu fiquei dentro de casa, nem mesmo cheguei a tentar olhar pela janela, então não sei dizer quanto atiradores haviam e nem se haviam outras pessoas com eles; não ouvi nenhum comentário sobre quem seriam o(s) autor(es) dos disparos; depois desse dia, eu estou com medo até de sair de casa; tenho medo que as pessoas que cometeram o crime possam fazer algum mal pra mim e pra minha família; também não sei o nome dos outros guris que estavam na casa do FERNANDO na segunda-feira, quando os meninos de São Paulo foram levados pra lá para serem interrogados; o portãozinho da minha casa estava estragado, então era só empurrar que ele abria, e quanto a casa onde os meninos de São Paulo dormiam, lá tem porta, mas eles dormiam com a porta aberta por causa do calor”
(ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075).

Na fase judicial,

aduziu que “
no dia dos fatos acordou com o barulho dos disparos de arma de fogo que mataram as vítimas, mas não saber quem os efetuou
(Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041);

- Luis Fernando da Costa Romeira [adolescente], perante a autoridade policial, verbalizou que
“certo dia, eu estava na casa do meu pai fumando maconha junto com uma gurizada ali da região, momento em que a gurizada pediu para usar a casa do meu pai, para terem uma ‘conversa’ com os rapazes de São Paulo; nesse dia meu pai estava viajando; aceitei ceder a casa, pois eles disseram que seria apenas uma conversa; a gurizada chamou os rapazes de São Paulo para irem lá em casa, e eles foram; a gurizada começou a indagar os rapazes de São Paulo se eles eram do PCC, mas não vi ninguém ser agredido; depois os rapazes de São Paulo foram liberados e voltaram para a casa deles; não ouvi mais nenhum comentário da gurizada sobre os rapazes de São Paulo, se iriam fazer algo contra eles; na madrugada de sábado, eu estava dormindo na casa junto com meu pai, quando acordamos com o barulho de ‘tiros’, mas nem saí de casa na hora, só fui sair no momento que meu pai tava saindo para viajar, sendo que nessa hora tinham alguns guris na rua, mas ninguém tava comentando nada sobre o que teria acontecido; não sei quem foram os autores do crime, nem mesmo por comentários; afirmo com toda a certeza que eu não participei da execução crime, sendo que na hora eu estava dormindo com meu pai dentro de casa; não posso revelar o nome das pessoas que estiveram na minha casa no dia em que os rapazes de São Paulo foram levados para lá, pois isso colocaria em risco a minha vida e da minha família; não sou membro da facção denominada Comando Vermelho - CV; respondo a um procedimento de roubo de carro na Vara da Infância”
(ID 180373342/ID 180371783). Judicialmente, alterou sua narrativa extrajudicial, alegando desconhecer os acusados e ofendidos, além de afirmar que em sua casa não ocorreu nenhuma reunião (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041);

- Wendel Eduardo Gomes Oliveira [testemunha], em sede policial e em Juízo, asseverou estar em um bar no momento do crime,
“vi um Voyage branco parado próximo ao bar; percebi que dentro do carro haviam quatro pessoas, sendo que dessas quatro pessoas uma desceu e falou para as pessoas que permaneciam no bar ficarem quietas e olharem para baixo: esse homem que desceu do carro estava encapuzado, tinha a estatura baixa, nem gordo, nem magro; [...] o carro desdeu até a frente da casa das vítimas; não vi quantos homens entraram na casa das vítima, apenas ouvi os disparos de arma de fogo, vários disparos; após os disparos, o carro saiu e nós que estávamos no bar, fomos cada um para casa; quanto a motivação do crime ouvi comentários que foi por que as vitima participavam de alguma facção criminosa, sendo que não sei dizer a qual; [...] não ouvi nenhum tipo de comentário sobre quem foram as pessoas que cometeram o crime; [...] perguntado se ficou sabendo sobre um interrogatório que as vitima foram submetidas, alguns dias antes do crime, eu fiquei sabendo apenas que era uma reunião entre as vítimas; QUE não sei dizer quais foram outras pessoas que participaram dessa reunião, além das vítima, nem qual era o motivo dessa reunião”. Em Juízo, “ratificou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, informando que estava no bar bebendo, na companhia de amigos, quando alguns rapazes chegaram ao local em um Voyage e exigiram que todos os presentes abaixassem a cabeça e não olhassem em seus rostos. Ato contínuo ocorreu o crime”
((ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075);

- Felipe Licio Silva Guimarães [testemunha], na Delegacia de Polícia, narrou que estava no bar próximo ao local do crime quando visualizou os autores dos homicídios chegando em um veículo e ouviu os disparos de arma de fogo; não conhece os recorrentes,
“quanto a pessoa de PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, vulgo ‘PEDRINHO’, ouvi dizer no bairro que ele é o disciplina da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ [...] perguntado a respeito de um interrogatório a que as vitima foram submetidas alguns dias antes do crime em tela, eu fiquei sabendo disso, que isso teria ocorrido na casa das vítima e que depois dessa reunião/interrogatório, ficou decido que as vitima teriam que ir embora dali do bairro; esse dia eu cheguei de ver algumas pessoas reunidas na casa das vítima, sendo que eu vi os três rapares que morreram, mais outro vendedor de tapetes sobrevivente e mais quatro pessoas; acredito que essas quatro pessoas que eu vi nesse dia na casa das vítimas, eram as mesmas pessoas que estavam no Voyage branco no dia do crime, visto que a compleição física deles se assemelhavam muito; QUE apresentada as fotografias de RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO, Cristyan Nascimento Silva, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, Anderson Therezan Melo da Luz, Matheus Felipe Valentim da Conceição e Luis Fernando Da Costa Romeira, o depoente pode afirmar com convicção que Luis Fernando da Costa Romeira, participou do interrogatório/reunião citada acima com as vítima”. Perante a autoridade judicial, “noticiou que estava em um bar bebendo com amigos quando chegaram alguns indivíduos que os mandaram abaixar a cabeça, sem fornecer maiores detalhes sobre a execução das vítimas”
(ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075);

- Francisco Leite de Oliveira [investigador de Polícia], em juízo e no Tribunal do Júri, relatou
“que foi feita uma reunião na residência do Fernando, ao lado da residência onde as vítimas estavam, com várias pessoas, sendo que dessa reunião segundo informações colhidas, podem ter participado os acusados RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição, Anderson Therezan Melo da Luz, PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS e Jean Carlos Mesquita Filho, contudo não houve formalização destes relatos, pelo temor que as testemunhas possuem do Comando Vermelho no bairro’;

no dia da execução RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA estava aparentemente em sua residência, eis que sua tornozeleira teria indicado tal situação, assim como supostamente ocorreu com Matheus Felipe Valentim Neves da Conceição. Ao final indicou que as investigações apontaram que os réus JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO e Daniel Almeida Amorim, supostamente estiveram no dia dos disparos contra as vítimas, havendo indícios de que possivelmente JONATHAN estava auxiliando com o veículo a dar fuga ao Daniel e terceiro; as vítimas sobreviventes foram escoltadas a delegacia, pois temiam pelas suas vidas; o RAYAN foi reconhecido como sendo um dos que os ameaçou e a tornozeleira eletrônica que ele usava apontava que ele estava na reunião; o Jean, na hora da reunião, estava com a tornozeleira deligada; a pessoa que estava na residência no dia da reunião declinou alguns nomes, mas disse que não poderia colocar os nomes formalmente por temer por sua vida, daí partiu as investigações; o PEDRINHO é disciplina do Comando Vermelho na região do Nova Esperança, no dia da reunião ele participou, no dia da execução não tem como afirmar que ele estava no local, porque estava escuro, visualizamos a placa do veículo que deu apoio, que pertence à mãe do JHONATHAN; o Anderson foi citado como “Branquinho”, ele tinha se mudado pro Paraná, não estava aqui no dia, a pessoa que estava no bar declinou o nome dele, Anderson e Jean já haviam participado do sequestro de uma pessoa juntos; JONATHAN foi no dia da execução, com o carro da mãe que toma remédio pra dormir, ele esperou na porta e deu fuga; não posso afirmar se ele entrou na casa, os que entraram foram identificados como DANIEL, seria o executor, inclusive se gabou no bairro; o Mateus teria participado da reunião; essa execução foi a mando do Comando Vermelho; conforme informações das vítimas sobreviventes, RAYAN e PEDRO participaram da reunião; segundo a testemunha o ANDERSON e Matheus também participaram da reunião; na hierarquia do Comando o PEDRO é o padrinho do DANIEL, quem o levou pro Comando, com relação a arma utilizada, o resultado de balística resultou positivo pra uma outra execução onde o PEDRINHO e o ZINHO estavam envolvidos, a mesma arma também foi utilizada no resgate de um preso na UPA do Morada do Ouro; todas as pessoas do bairro lá tem medo do Comando Vermelho, temem por suas vidas, inclusive a testemunha Guadalupe; alguns ouvidos formalmente pediram ‘Pelo amor de Deus’ pra não colocar certas informações porque tem muito medo; todas as tornozeleiras que estavam na região forma levantadas pelo Núcleo de Inteligência; a testemunha que participou da reunião foi ouvida formalmente na Delegacia, só não quis colocar os nomes que ela indicou como participantes da reunião, por medo, todos os nomes foram investigados e os que tinham ligação estão nos autos; não me recordo dessa testemunha ter mencionado o nome de Daniel; tiveram mais pessoas que informaram a participação dessas pessoas, que viram a reunião a movimentação, tinha as pessoas que estavam no bar,

tinha pessoas, na rua, porém pediram pra não colocar formalmente no processo; eram cerca de 10 pessoas; pelas imagens deu pra identificar só a placa do veículo utilizado, as pessoas não foi possível identificar; o Daniel falou no bairro que foi ele o executor, teve também uma testemunha, que participou da reunião, mas não quis colocar no papel por temer por sua vida; Jean não estava na execução; a segunda pessoa com tornozeleiras, que estaria no local, estava sem sinal; a testemunha que estava na reunião disse que PEDRO estava lá; a ligação do PEDRO ao crime é a participação na reunião, o fato de ser liderança e a arma utilizada nesse e em outros crimes que ele responde”
(Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041; ID 309251428);

- Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior [delegados de Polícia] e Layon Eduardo Martins [investigador de Polícia], na fase judicial, corroboraram integralmente os relatos dos investigadores de polícia Francisco Leite de Oliveira e Layon Eduardo Martins (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041);

- Amanda Vitoria Moreira Barros [ex-companheira do corréu Jean Carlos Mesquita Filho] confirmou que ter ficado sabendo “por sua mãe e vizinhos” da realização dessa reunião do dia 14.10.2019 e que, no dia do crime Jean Carlos Mesquita Filho estava em casa, na sua companhia, ele usava tornozeleiras e saiu de uma cadeia na noite dos homicídios, por volta das 20h (ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075);

- RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA [apelante], em sede policial e em Juízo, também negou qualquer envolvimento nos crimes, seja ordenando a morte, seja na execução dos homicídios; admitiu ter ido à casa onde ocorreu a reunião, na mesma noite, mas apenas para comprar drogas; negou também participar da organização criminosa “Comando Vermelho” ((ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075; Relatório de Mídias - ID 190144975);

- PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS [apelante], nas fases inquisitiva e judicial, também negou qualquer envolvimento nos crimes imputados na denúncia (Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041);

- Jean Carlos Mesquita Filho [codenunciado], perante o Delegado de Polícia e em Juízo, aduziu não ter participado da “
reunião e da execução dos homicídios; ter sido preso em flagrante no dia 17.10.2019 e saído do Fórum de Cuiabá por volta das 20h do dia 18/10.2019 e, em seguida, ter ido para sua casa com sua companheira e filha, onde permaneceu a noite toda; sobre a localização da sua tornozeleiras, seria porque seus familiares residem naquela região”
(ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075);

- Daniel Almeida Amorim [codenunciado], nas duas oportunidades em que fora interrogado, negou ter participado da “
reunião onde ocorreu o ‘salve’, dos homicídios, bem como de integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”
(Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041);

- Anderson Therezan Melo da Luz [codenunciado] negou envolvimento nos delitos, afirmando que “
à época da reunião e da morte das vítimas encontrava-se no Estado do Paraná e que tem provas documentais; foi para Paraná em abril de 2019 e não mais retornou
” (ID 180373342/ID 180371783; Relatório de Mídias - ID 180372068;180372075).

Disso isso, analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

Apelante PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - Liomar Pereira Vidal - (CP, art. 121, § 2º, I e IV)

Na sessão, os jurados se convenceram que a vítima [
Liomar Pereira Vidal] sofreram
“ferimentos descritos no Laudo de Necropsia”
que foram

a causas de sua morte (Primeira Série - 1º Quesito), bem como que o apelante PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
“concorreu para a prática do crime, pois participou da ordem de execução da vítima”
(Primeira Série - 2º Quesito) e não o absolveu (Primeira Série - 3º quesito).

Realmente, a causa da morte da vítima
Liomar Pereira Vidal foi
“traumatismo crânio encefálico produzido por projetil de arma de fogo
”, os quais atingiram a região da cabeça
(Laudo Pericial nº 1.1.01.2019.025115-01).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte nas declarações dos delegados de polícia [Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior] e dos investigadores de polícia [Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins]
, na audiência de instrução e sessão de julgamento, de que o apelante

PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS exercia a função de “disciplina” na organização criminosa e foi um dos responsáveis por autorizar a ordem a execução da vítima [
Liomar Pereira Vidal], ocorrida

no dia 19.10.2019, por volta das 2h, enquanto dormia, no interior da residência
localizada à Rua 12, nº 40, quadra 05, bairro Parque Nova Esperança II, Cuiabá/MT, quando foi surpreendida
por agentes criminosos que efetuaram pelo menos 16 (dezesseis) disparos de armas de fogo
(Relatório de Mídias - ID 180372061/180372041; ID 309251428).

Com efeito, aquele que
“exerce a função de ‘
disciplina
’ na facção criminosa possui
poder
de
ordem
,
disciplina
e
correção
junto aos
faccionados
”
(TJMT, AP NU 1006498-88.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 4.9.2023).

Note-se que,
ao analisar as munições encontradas no local de crime, os peritos concluíram que
uma das duas armas de fogo utilizadas nos homicídios apurados nestes autos [vítimas Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos] foi a mesma usada do homicídio de Diego Gomes Vilela (Laudo Pericial nº 2.3.2020.42073-01 – ID 180371783), cuja autoria delitiva foi atribuída ao apelante
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS e sua responsabilidade penal, também por organização criminosa, reconhecida pelo Tribunal do Júri (PJe NU
1006498-88.2020.8.11.0042).

Registre-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau requereu a absolvição do apelante
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS

“quanto ao crime de organização criminosa [...] para se evitar o ‘bis in idem’, pois já foi condenado por esse mesmo crime, nos autos da ação penal nº 1006498-88.2020.8.11.0042”
(Ata de Julgamento - ID 309251414), a confirmar o envolvimento do apelante na respectiva organização criminosa.

Como bem pontuado pela i. PGJ, o Conselho de Sentença possui discricionaridade para,
“diante do conjunto probatório, reconhecer a responsabilidade penal do acusado por um dos crimes e rejeitar as imputações relativas aos demais. A existência de múltiplas vítimas em um mesmo contexto fático não impõe uniformidade decisória”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 314785383).

Em suma, a prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados reconhecessem o envolvimento do apelante no homicídio da vítima
Liomar Pereira Vidal
.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Logo, a responsabilização penal do apelante
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
deve ser mantida, de modo que submissão a novo julgamento se apresenta injustificável.

Apelantes RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO

Dos homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas - Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos - (CP, art. 121, § 2º, I e IV)

O Tribunal do Júri reconheceu as vítimas [
Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos] sofreram
“ferimentos descritos”
nos respectivos laudos de necropsia que foram

as causas dos óbitos (Primeiras Séries - 1º Quesitos), bem como que os apelantes concorreram para os crimes, sendo que RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA
“ordenou a morte”
das vítimas e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO prestou
“auxílio material, no sentido de levar os executores até o local dos fatos e após lhes deu fuga, utilizando para tanto o veículo Voyage, cor branca, placas OAY-5380, de propriedade da sua mãe”
(Primeiras Séries - 2º Quesitos) e não os absolveu (Primeiras Séries -

3º quesitos).

Atente-se que a vítima
Liomar Pereira Vidal morreu por
traumatismo crânio encefálico e morte causado por
disparos de arma de fogo em sua cabeça

(Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2019.025115-01 – ID 180371761); a vítima Nikolas Rayan dos Santos foi atingida por 3 (três) projéteis a região abdominal, que foram a causa de sua morte em
“decorrência de choque hemorrágico por lesão da artéria ilíaca esquerda”
(Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2019.025116-01 – ID 180371761);
ao passo que a vítima
Davi Pereira Jesus Santos também morreu por “
decorrência de choque hemorrágico por lesão da artéria ilíaca esquerda”,
após ser atingida por 8 (oito) projeteis nas regiões do tórax, abdômen e membro inferior esquerdo

(Laudo Pericial nº 1.1.01.2022.013596-01 - ID 204972495).

As condutas dos apelantes foram individualizas
no sentido de que
o apelante RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA ocupava
função de “voz” dentro da organização criminosa “Comando Vermelho - CV” e participou de reunião realizada no dia 14.10.2019, na residência do adolescente Luiz Fernando da Costa Romeira, oportunidade na qual foi “decretada” a morte das vítimas, ao passo que o apelante
JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO
prestou auxílio material, tanto levando os executores até o local dos crimes quanto na fuga, mediante utilização do veículo Voyage, cor branca, placas OAY-5380, de propriedade de sua genitora Roseli da Silva, conforme declarações dos
delegados de polícia [Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior] e investigadores de polícia [Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins]
, perante o Juízo singular e os jurados.

A participação
o apelante RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA
na reunião onde integrantes do “Comando Vermelho”
revistaram as vítimas, “tomado” seus aparelhos celulares, analisados suas redes sociais, determinado que se despissem e ameaçando de morte, por suspeita de serem integrantes da facção rival
“Primeiro Comando da Capital - PCC”
, foi descrita, na fase policial, por 5 (cinco) testemunhas, sendo 3 (três) delas presenciais [
Felipe Licio Silva Guimarães
,
Fábio da Silva Machado
,
Jairo Guimarães da Silva, Evaristo Lima Neto e Willian Pereira da Silva].

Destaca-se que o adolescente
Luiz Fernando da Costa Romeira
e a testemunha
Leticia de Paula Carvalho, ao serem ouvidas pela autoridade policial, confirmaram a realização da reunião, sobretudo porque estavam no local, juntamente com as vítimas.

Os sinais de GPS emitidos pela tornozeleira eletrônica, no
apelante RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA,

indicam que ele estava no local e na data da decretação das mortes [14.10.2019, das 20h40min, às 22h30min - residência do adolescente] consoante Formulário de Análise de Dados (ID 180371783)
.

As câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao local dos crimes registraram a movimentação do veículo [Voyage, cor branca, placas OAY-5380], no momento do fato criminoso (Laudo nº 22.12.2020.39858-01 - ID 180371783 - fls. 375/474).

A informante Roseli da Silva [genitora do
apelante
JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO
] confirmou que seu filho costumava utilizar seu veículo e que, na noite dos crimes, ingeriu medicamentos para dormir, momento em que seu filho permaneceu na sala de casa, não sabendo se ele saiu ou não com seu carro, naquela noite.

A utilização do referido veículo, para o cometimento dos delitos está retratada, ainda nos depoimentos das testemunhas Aline Pereira de Brito
Wendel Eduardo Gomes, as quais encontravam-se um bar, ao lado da residência onde ocorreu.

Frise-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Sobre o tema, colhe lição do i. Prof.º Damásio E. de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

No caso, identifica-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Segue-se premissa do c. STJ:

“Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 22.3.2022)

Da organização criminosa (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º)

Os jurados entenderam, ainda, que os apelantes [
RAYAN JÚNIOR DA SILVA ALVARENGA e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO] integram “
a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, composta por 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais”
(Quartas Séries - 1º quesitos) e não os absolveu (Quartas Séries - 2º Quesitos).

A decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada pelas declarações das testemunhas [Felipe Licio Silva Guimarães, Fábio da Silva Machado,
Jairo Guimarães da Silva, Evaristo Lima Neto e Willian Pereira da Silva], na fase policial,
dos delegados de polícia [Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior] e dos investigadores de polícia [Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins]
, em Juízo, no sentido de que os homicídios foram precedidos de uma reunião onde integrantes do “Comando Vermelho” revistaram as vítimas, “tomaram” seus aparelhos celulares, analisaram suas redes sociais, determinando que se despissem e os ameaçando de morte, por suspeita de serem integrantes da facção rival “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

A realização dessa reunião foi confirmada
pelo adolescente
Luiz Fernando da Costa Romeira
e a testemunha
Letícia de Paula Carvalho, na fase policial
(
ID 180373342
/
ID 180371783
)
.

O motivo dos homicídios foi justamente o fato dos apelantes e outros agentes não identificados deduzirem que as vítimas fossem integrantes
“da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), rival à facção Comando Vermelho”
(5º Quesito).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que os apelantes integram
organização

criminosa
e, em razão de rivalidade com outra facção, [...], se no contexto probatório há elementos a respaldar a condenação dos dois primeiros réus por todos os delitos imputados [...], assim como para embasar a condenação do último acusado pelos crimes de corrupção de menores e integrar
organização

criminosa
, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88 [...]”
(AP NU 1000666-58.2021.8.11.0036 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 14.6.2024).

Da corrupção de menor (ECA, art. 244-B)

O Conselho de Sentença reconheceu, também, que no “
mesmo contexto das séries anteriores LUIS FERNANDO COSTA ROMEIRA, na época menor de idade (17 anos), foi corrompido a praticar os crimes acima descritos”
(Quintas séries - 1º Quesitos), bem como os apelantes RAYAN JÚNIOR DA SILVA ALVARENGA

e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO corromperam “
o menor Luis Fernando a praticar crimes”

(Quintas séries - 2º Quesitos)

e não os absolveu desse delito (
Quintas séries - 3º Quesitos
).

O envolvimento do adolescente Luis Fernando da Costa Romeira [de 17 (dezessete) anos à época dos fatos - Termo de Declaração, subscrito por sua genitora/curadora Karine Aliene da Costa Aguiar - ID 180373346 – fls. 60/61] está demonstrado pelos depoimentos
dos delegados de polícia [Fautos José Freitas da Silva e Mario Roberto de Souza Santiago Junior] e dos investigadores de polícia [Francisco Leite da Silva e
Layon Eduardo Martins]
, na fase judicial, bem como pela declaração do próprio adolescente, na fase investigativa.

Registre-se que a corrupção de menor se caracteriza “
independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal
” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Orienta o c. STJ que:

“Para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ.”
(AgRg no REsp nº 1.806.593/SP, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz - 4.6.2020)

Nesse contexto, a submissão dos apelantes [RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA e JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO] a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passam-se as revisões das dosimetrias.

Apelante PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Liomar Pereira Vidal (CP, art. 121, § 2º, I e IV)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, sopesados as depreciações da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

A avaliação negativa da culpabilidade está fundamentada na premeditação e excesso de violência do grupo criminoso [
“
trabalhadores itinerantes que apenas comercializavam tapetes”
foram
“monitorados por vários dias, ameaçados com armas de fogo e submetidos a interrogatório humilhante, com revista de pertences e até dos seus corpos”
;
“execuções ocorreram de forma brutal, com ao menos 16 disparos efetuados com, no mínimo, duas armas de fogo, resultando em mortes com evidente excesso de violência”
;
“PEDRO HENRIQUE se destacava como ‘disciplina’ da facção, incumbido de fiscalizar a conduta dos demais integrantes, a fim de que cumprissem as regras internas da organização, fato que amplia a gravidade da sua conduta”
],
que constituem fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A
premeditação do crime,
“de acordo com a prova dos autos, autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC nº 1.005.187/ES, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 25.8.2025).

A avaliação desfavorável da conduta social está fundamentada no fato de que o apelante
“faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’”.

Reconhece-se ser
“legítimo o aumento da
pena-base
no tocante à
conduta social
em razão de o Agente ser integrante de facção
criminosa
de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso”
(STJ, AgRg no HC nº 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 7.3.2024).

Por outro lado, a Juíza-Presidente justificou a negativação das circunstâncias do crime no cometimento do homicídio mediante
“concurso de agentes, com distribuição de tarefas, o que colocou a vítima em total desvantagem”
.

Todavia, a multiplicidade de agentes envolvidos e distribuição de tarefas [crime cometido por organização criminosa]
também foram utilizadas para as depreciações da culpabilidade e conduta social, a caracterizar
bis in idem
(STJ, HC nº 429.419/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.10.2018).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
(AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Afastada a avaliação negativa das circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante
.

Sublinhe-se o seguinte aresto do c. STJ:

“O Tribunal do Júri reconheceu a prática de
homicídio
triplamente qualificado. Apenas uma das figuras
qualificadoras
basta para configurar a forma qualificada do
homicídio,
com o seu distinto e mais grave intervalo de penas mínima e máxima. No caso, considerou-se o motivo torpe para qualificar o delito e as
qualificadoras
sobejantes foram consideradas como circunstâncias
agravantes,
pois elas guardavam correspondência com aquelas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas 'c' e 'd', do Código Penal. Assim, incidiu a fração de elevação da reprimenda em 1/3 sobre a pena-base (fl. 31).É possível o aproveitamento das qualificadoras sobejantes (aquelas não empregadas para qualificar o delito) na primeira ou na segunda etapas da dosimetria, como circunstâncias judiciais ou como circunstâncias agravantes genéricas.”
(AgRg no HC nº 802.818/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.3.2023)

Desse modo, mantido o aumento da pena em 2 (dois) anos, adotado pela Juiz-Presidente, transforma-se a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, totaliza-se a pena definitiva do apelante PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS em 18 (dezoito) anos de reclusão, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Sobre o regime, a pena imposta [superior a oito anos] justifica o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC nº 1.009.794/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.6.2025).

Apelante RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas - Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos - (CP, art. 121, § 2º, I e IV)

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou pena-base em
20 (vinte) anos
de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

A premeditação e excesso de violência do grupo criminoso [
“
trabalhadores itinerantes que comercializavam tapetes”
foram
“monitorados por vários dias, ameaçado com armas de fogo e submetido a interrogatório humilhante, com revista de pertences e até dos seus corpos”
;
“execuções ocorreram de forma brutal, com ao menos 16 disparos efetuados com, no mínimo, duas armas de fogo, resultando em mortes com evidente excesso de violência”
;
“RAYAN se destacava como liderança local da facção, ostentando o posto de ‘voz’ da organização, fato que amplia a gravidade da sua conduta”
] justificam a depreciação da
culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; STJ,
AgRg no HC nº 1.005.187/ES, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 25.8.2025).

O apelante, na data dos fatos [14.10.2019], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 9.11.2015, com trânsito em julgado no dia 13.12.2016 (SEEU
0022604-84.2016.8.11.0042; ação penal NU 0028120-22.2015.811.0042
), a configurar
maus antecedentes

e autorizar a elevação da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

A valoração negativa da conduta social [apelante
“faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’”
] afigura-se legítima (STJ, AgRg no HC nº 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 7.3.2024).

Em sua vez, o
“concurso de agentes, com distribuição de tarefas, o que colocou a vítima em total desvantagem”

não permite a depreciação das circunstâncias do crime porque idêntico fundamento [envolvimento em organização criminosa para cometimento do crime]

foram
utilizados para as negativações da culpabilidade e conduta social, configurando
bis in idem
(STJ, HC nº 429.419/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.10.2018).

As frações de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
têm sido consideradas proporcionais pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Afastada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, impõe-se redimensionar a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.2.2020; AgRg no HC nº 902.866/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.4.2024; AgRg no HC nº 802.818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.3.2023).

Consequentemente, preservado o agravamento da pena em 2 (dois) anos, adotado pela Juiz-Presidente, torna-se a pena provisória em 20 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, a pena do apelante RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA relativa a cada homicídio [vítimas [Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos] deve ser totalizada em 20 (dezoito) anos de reclusão, visto que inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Diante do concurso formal improprio (CP, art. 70, segunda parte), somam-se as penas dos homicídios, a totalizar 60 (sessenta) anos de reclusão.

Da organização criminosa (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos de reclusão
, pela valoração desfavorável da culpabilidade e antecedentes.

A Juíza-Presidente motivou a depreciação da culpabilidade no envolvimento do apelante em “
organização criminosa (Comando Vermelho) conhecida nacionalmente pelos seus crimes e atos de extrema violência, é altamente estruturada, composta por um grande número de pessoas, além do seu poder financeiro e bélico, agindo de forma extremamente violenta nos bairros desta capital, como no caso concreto
”.

Essa motivação [agente que integra o “Comando Vermelho”] não se apresenta inerente ao tipo penal, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min. Laurita Vaz, 30.11.2021), razão pela qual preserva-se em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
53 (cinquenta e três) dias-multa.

O apelante, na data dos fatos [14.10.2019], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 9.11.2015, com trânsito em julgado no dia 13.12.2016 (SEEU
0022604-84.2016.8.11.0042; ação penal NU 0028120-22.2015.811.0042
), a qual configura
maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base -
4 (quatro) anos de reclusão - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Por conseguinte, a pena da organização criminosa deve ser mantida em
4 (quatro) anos de reclusão, com readequação da pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Da corrupção de menor (ECA, art. 244-B)

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, ao sopesar a culpabilidade, antecedentes, conduta social e consequências do crime.

A depreciação a culpabilidade está motivada em elementos concretos e idôneos [
“delito objetivou a prática de crime gravíssimo, como o homicídio duplamente qualificado, contra três vítimas, além da organização criminosa da qual o menor Luis Fernando Costa Romeira também era integrante”
], que permitem a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 886.344/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 19.9.2024).

A condenação definitiva [na data dos fatos – 14.10.2019] por tráfico de drogas, praticado em 9.11.2015, com trânsito em julgado no dia 13.12.2016 (SEEU
0022604-84.2016.8.11.0042; ação penal NU 0028120-22.2015.811.0042
), caracteriza
maus antecedentes
(STJ, AgRg no HC nº 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

A avaliação desfavorável da conduta social do agente que
“faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’”
, mostra-se idônea (STJ, AgRg no HC nº 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 7.3.2024).

A assertiva de a “
consequência do crime foi grave, já que resultou na morte de três trabalhadores inocentes”
não enseja, em si, a depreciação desse vetor, sobretudo porque
“o óbito é consequência natural tipificada no crime de homicídio e a interferência na formação do menor já é consequência ínsita ao crime de corrupção de menores”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0686.13.005988-0/001, Rel. Des. Flávio Leite , 1ª Câmara Criminal, 12.2.2016).

Considerada a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) [...], para cada vetorial desfavorável”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024), redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base – 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão – em intermediária.

Na terceira fase, a pena da corrupção de menor deve ser totalizada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pois não há majorantes ou minorantes.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre os 3 (três) homicídios [vítimas [Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos], a organização criminosa e a corrupção de menor, totaliza-se a pena definitiva do apelante RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA em 65 (sessenta e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a oito anos] constitui fundamento idôneo para o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC nº 1.009.794/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.6.2025).

Apelante JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO

Do homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas - Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos - (CP, art. 121, § 2º, I e IV)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante das valorações desfavoráveis da culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

A premeditação e o excesso de violência do grupo criminoso [
“
trabalhadores itinerantes que apenas comercializavam tapetes”,
foram
“monitorados por vários dias, ameaçados com armas de fogo e submetidos a interrogatório humilhante, com revista de pertences e até dos seus corpos”
;
“execuções ocorreram de forma brutal, com ao menos 16 disparos efetuados com, no mínimo, duas armas de fogo, resultando em mortes com evidente excesso de violência”
;
“Jonathan exercia a função de ‘soldado’ da facção, posição operacional essencial, pois participa das ações ofensivas, aderindo voluntária e conscientemente da dinâmica criminosa, fato que amplia a gravidade da sua conduta”
] permitem

a exasperação da pena-base, em razão
da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49;
STJ, AgRg no HC nº 1.005.187/ES, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti [Des. Convocado TJRS], Quinta Turma, 25.8.2025).

A negativação da conduta social encontra-se idoneamente motivada, visto que o apelante
“faz parte da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’”.

Com efeito, afigura-se
“legítimo o aumento da
pena- base
no tocante à
conduta social
em razão de o Agente ser integrante de facção
criminosa
de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso”
(STJ, AgRg no HC nº 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 7.3.2024).

Em relação as circunstâncias do crime, conforme ressaltado nas dosimetrias dos corréus, o envolvimento em organização criminosa [multiplicidade de agentes e distribuição de tarefas] foi utilizado para as negativações da culpabilidade e conduta social.

O c. STJ possui entendimento de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem
(AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018), razão pela qual deve ser afastada.

Em consequência,
redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão
(AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelos jurados, permite o agravamento da pena na segunda fase, pois não foi utilizada para qualificar o crime (STJ, HC nº 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.2.2020; AgRg no HC nº 902.866/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.4.2024; AgRg no HC nº 802.818/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2023)

Desse modo, mantido o aumento da pena em 2 (dois) anos, adotado pela Juiz-Presidente, transforma-se a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena do apelante JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO referente a cada homicídio [vítimas [Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos] em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Em decorrência do concurso formal improprio (CP, art. 70, segunda parte), somam-se as penas dos homicídios totalizando 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão.

Da organização criminosa (
Lei nº 12.850/2013, art. 2º)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pela avaliação desfavorável da culpabilidade.

A avaliação negativa
da culpabilidade do agente que integra o
“Comando Vermelho”
mostra-se idônea, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp nº 1.896.832/AC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 30.11.2021).

Logo, a pena-base deve ser mantida em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão

(AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Na segunda fase, impõe-se preservar a pena intermediária em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pois
não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, por não existirem majorantes ou minorantes, conserva-se a pena da organização criminosa em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, readequando-se a pena pecuniária para e 11 (onze) dias-multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Da corrupção de menor (ECA, art. 244-B)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, consideradas as valorações negativas da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

A Juíza-Presidente fundamentou a avaliação desfavorável da culpabilidade em elementos concretos e idôneos [
“delito objetivou a prática de crime gravíssimo, como o homicídio duplamente qualificado, contra três vítimas, além da organização criminosa da qual o menor Luis Fernando Costa Romeira também era integrante”
], os quais não se afiguram inerentes ao tipo penal (STJ, AgRg no HC nº 886.344/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 19.9.2024).

A valoração negativa da conduta social do agente que integra
“organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, integrada por indivíduos [...] que causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo com atos de extrema violência, impondo regras de conduta à população, como se fosse um ‘poder paralelo’”
, apresenta-se idônea (STJ, AgRg no HC nº 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 7.3.2024).

A assertiva de a “
consequência do crime foi grave, já que resultou na morte de três trabalhadores inocentes”
não enseja, em si, a depreciação desse vetor, sobretudo porque
“o óbito é consequência natural tipificada no crime de homicídio e a interferência na formação do menor já é consequência ínsita ao crime de corrupção de menores”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0686.13.005988-0/001, Rel. Des. Flávio Leite , 1ª Câmara Criminal, 12.2.2016).

Mantida a fração de
“1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) [...], para cada vetorial desfavorável”
(AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024), redimensiona-se pena-base para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, a pena-base - 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão – deve ser transformada em intermediária, pois não incidem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas majorantes ou minorantes, de modo a totalizar a pena da corrupção de menor em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre os 3 (três) homicídios [vítimas [Liomar Pereira Vidal, Nikolas Rayan dos Santos Vaz e Davi Pereira Jesus Santos], a organização criminosa e a corrupção de menor, impõe-se totalizar a pena definitiva do apelante JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO em 58 (cinquenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a oito anos] constitui fundamento idôneo para o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC nº 1.009.794/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.6.2025).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.3.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado;

2)

RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA a 65 (sessenta e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

JONATHAN DA SILVA JORGE DE CRISTO a 58 (cinquenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025